Tribunal: TJMT
Processo: 0001004-79.2013.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001004-79.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), GILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 992.679.505-68 (APELADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE PAIVA - CPF: 590.903.086-87 (APELADO), O Estado de Mato Grosso (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSÉ ANTONIO DE PAIVA E GILSON RIBEIRO DA SILVA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU O RECURSO DE ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– PECULATO (ARTIGO 312 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DOS CONDENADOS E DA ACUSAÇÃO
–
PRETENSÃO DEFENSIVA
–
PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM CONCRETO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
– IMPOSSIBILIDADE– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE CASO JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
MÉRITO
–
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PECULATO CULPOSO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A ELEMENTAR DO TIPO – CRIME PRÓPRIO – CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO PENAL IMPUTADO AOS APELANTES NA INICIAL –
DOSIMETRIA
– NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA – MODIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
TERCEIRO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO
– POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE ADERIU A CONDUTA DELITUOSA –IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE
.

Inviável o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

No peculato, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Inviável a desclassificação do delito de peculato para sua forma culposa, quando as provas colhidas evidenciam a natureza dolosa do delito praticado.

Em relação ao terceiro apelante há insuficiência de provas demonstrando que aderiu dolosamente a conduta criminosa, sendo inviável a condenação com base somente em elementos informativos, ante da fragilidade das provas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

“À jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

RECURSO MINISTERIAL
–
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES, AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PERDA DE CARGO PÚBLICO
– PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO PELAS AGRAVANTES QUE LEVARIA A
BIS IN IDEM
– APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DEVE SER MANTIDA – UTILIZADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – PERDA DO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELADO – CONSIDERANDO QUE OCUPA CARGO PÚBLICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi as consequências do crime social e a personalidade dos apelados, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Incabível o acolhimento da aplicação das agravantes, eis que utilizado argumentos genéricos e inadequados tela, além de caracterizar
“bis in idem”
, uma vez que o magistrado singular aplicou mesmo entendimento no édito condenatório na primeira fase da dosimetria.

Impertinente o pedido de afastamento da confissão espontânea aplicada pelo sentenciante.

É justa a pena de perda de cargo/função pública, uma vez que, no caso em tela, os requisitos previstos no art. 92, I, “a” do CP foram integralmente cumpridos, haja vista ter o apelante praticado os delitos a ele imputados em notória violação de dever para com a Administração Pública, bem como a pena privativa de liberdade ter sido corretamente aplicada em patamar superior à 1 (um) ano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
André da Conceição Paiva, Gilson Ribeiro da Silva e José Antônio de Paiva
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), que condenou
José Antonio Paiva e Gilson Ribeiro da Silva,
pela prática dos crimes previstos no artigo 312,
caput
, e no artigo 327, §2º, do Código Penal, e
André da Conceição Paiva,
pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade, respectivamente de 0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa,
em regime inicial semiaberto (dois primeiros) e 0
4 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 183926235)
.

Inconformado
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 183926238). Nas razões do apelo requer o incremento da pena-base, diante do crime cometido contra bem público, em município com menos de 5.000 (cinco mil) habitantes. Ainda, que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas negativamente em relação aos apelados. Assevera que devem incidir as agravantes do motivo torpe, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, além de excluir a atenuante da confissão espontânea, eis que em nada contribuiu para a descoberta da verdade. Na terceira fase, pugna pela aplicação da causa de aumento de pena em relação ao terceiro apelado (André). Por fim,
que os efeitos da condenação devem suplantar o cargo ocupado à época dos fatos, atingindo também os cargos públicos que os apelados ocupam nos dias atuais, pois continuam violando princípios basilares ao funcionamento da Administração (id. 183926272).

Em contrarrazões Gilson Ribeiro da Silva e José Antônio Paiva pugnaram pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo inalterada a sentença pelo juízo “a quo”, em favor dos apelados, reconhecendo-se inclusive a prescrição punitiva da condenação dos delitos (id. 183926280).

André da Conceição Paiva manifestou pelo improvimento do recurso ministerial (id. 183926282).

José Antônio Paiva e Gilson Ribeiro da Silva
interpuseram recurso de apelação (id. 183926245). Nas razões de apelação requereram, em síntese,
a) desclassificação da imputação delitiva de peculato apropriação para peculato culposo ao argumento de ausência de dolo específico do crime pelo qual foram denunciados ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e b) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na hipótese de desclassificação do delito na forma pretendida ou, pela pena aplicada na sentença, desconsiderando a causa de aumento do crime continuado (artigo 71 do CP) (id. 192260688).

Igualmente,
André da Conceição Paiva
interpôs recurso de apelação (id. 183926259). Nas razões recursais

pugnou, em resumo: a) em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a observância do disposto na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal – STF; b) no mérito, por sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal) (id. 192299663).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento dos recursos deefnsivos (id. 193056174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso ministerial, relativamente a possibilidade do decreto da perda do cargo público concernente ao APELADO JOSÉ ANTÔNIO; pelo PROVIMENTO do recurso do APELANTE ANDRÉ PAIVA, para absolvê-lo da imputação delitiva do artigo 312, caput, do Código Penal, por insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP; e pelo DESPROVIMENTO do recurso dos APELANTES GILSON e JOSÉ ANTÔNIO (id. 202216658), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
Crime de Peculato (artigo 312 do Código Penal) – RÉUS GILSON e JOSÉ ANTÔNIO
: pena definitiva fixada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa e RÉU ANDRÉ PAIVA
: pena definitiva fixada em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa – regime inicialmente semiaberto
–
Irresignação defensiva
–
PRELIMINAR
: PEDIDOS COMUNS:
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – improcedência do pedido preliminar – ausência de trânsito em julgado para acusação – inviabilidade de análise prescricional pela pena aplicada – inocorrência da prescrição pela pena em abstrato – dicção do artigo 109, caput, do Código Penal –
rejeição da preliminar
–
Mérito
: APELANTES GILSON e JOSÉ ANTÔNIO:
desclassificação da imputação delitiva de peculato apropriação para peculato culposo – subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal – APELANTE ANDRÉ PAIVA: pedido de absolvição sustentando ausência de provas para condenação (artigo 386, inciso VII do CPP) –
improcedência do pleito recursal dos
APELANTES GILSON e JOSÉ ANTÔNIO
– materialidade e autoria do delito de peculato na forma dolosa devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pela confissão judicial dos acusados e pelos depoimentos harmônicos prestados pelas testemunhas – incabível a desclassificação pretendida pelos recorrentes – inalterabilidade da dosimetria da pena –
manutenção da condenação de
GILSON e JOSÉ ANTÔNIO
–
procedência do pedido do APELANTE ANDRÉ PAIVA
– insuficiência de provas comprovando que o acusado aderiu dolosamente a trama criminosa – interrogatório judicial do réu negando a execução do delito – impossibilidade de condenação com base somente em elementos informativos – provas fragilizadas – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais –
reforma da sentença para
absolver o APELANTE ANDRÉ
pelo delito tipificado pelo artigo 312, caput, do CP, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP –
Irresignação ministerial
– busca a revisão da dosimetria da pena para exasperação da pena-base e aplicação de agravantes – requer o afastamento da confissão espontânea reconhecida a favor dos réus – extensão da causa de aumento do artigo 327, §2º do CP ao réu
ANDRÉ
– decreto da perda do cargo público –
parcial procedência
– impossibilidade de alteração da dosimetria da pena – fundamentação idônea reconhecida pelo sentenciante na primeira e segunda fase dosimétrica – inviabilidade de utilização dos fundamentos recursais por inadequação ao caso, imprecisão e bis in idem – manutenção da atenuante da confissão espontânea diante da expressa admissão da prática delitiva pelos acusados
GILSON e JOSÉ ANTÔNIO
– prejudicialidade dos pedidos relativos ao coacusado
ANDRÉ
– possibilidade de decretação da perda do cargo público em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO
, considerando aquele ocupado na época dos fatos –
Pelo conhecimento dos apelos, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento do recurso de GILSON e JOSÉ ANTÔNIO, pelo provimento do recurso de ANDRÉ PAIVA e pelo parcial provimento do apelo ministerial
.”

A douta revisão foi realizada.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de recursos de apelações criminais interpostos pelo
Ministério Público
e por
José Antonio Paiva e Gilson Ribeiro da Silva
e
André da Conceição Paiva,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, julgando procedentes os pedidos lançados na exordial acusatória, condenou:

1 –
Gilson Ribeiro da Silva
e
José Antônio de Paiva
pela prática da conduta tipificada pelo artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º e artigo 71, todos do Código Penal (peculato – crime continuado), a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 10/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2 –
André da Conceição Paiva
pela prática da conduta tipificada pelo artigo 312, caput, e artigo 71, ambos do Código Penal (peculato – crime continuado), a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 10/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (ID: 183926233)

Em resumo, o
Ministério Público
requereu o incremento da pena-base, diante do crime cometido contra bem público, em município com menos de 5.000 (cinco mil) habitantes. Ainda, que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas negativamente em relação aos apelados. Além das agravantes do motivo torpe, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo e mediante paga ou promessa de recompensa, além de excluir a atenuante da confissão espontânea, eis que em nada contribuiu para a descoberta da verdade. Na terceira fase, pugnou pela aplicação da causa de aumento de pena em relação ao terceiro apelado (André). Por fim, que os efeitos da condenação devem suplantar o cargo ocupado à época dos fatos, atingindo também os cargos públicos que os apelados ocupam nos dias atuais, pois continuam violando princípios basilares ao funcionamento da Administração (id. 183926272).

José Antônio Paiva e Gilson Ribeiro da Silva
requereram, em síntese,
a) desclassificação da imputação delitiva de peculato apropriação para peculato culposo ao argumento de ausência de dolo específico do crime pelo qual foram denunciados ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e b) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na hipótese de desclassificação do delito na forma pretendida ou, pela pena aplicada na sentença, desconsiderando a causa de aumento do crime continuado (artigo 71 do CP) (id. 192260688).

Igualmente,
André da Conceição Paiva
pugnou, em resumo: a) em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a observância do disposto na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal – STF; b) no mérito, por sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal) (id. 192299663).

PREAMBULAR DE MÉRITO

Os apelantes sustentam a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto imposta na sentença condenatória, desconsiderando-se a causa de aumento relativa ao crime continuado, prevista no artigo 71 do Código Penal e nos termos da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, acerca do reconhecimento da prescrição invocada pelos recorrentes, tenho que não há campo de aplicabilidade, pois, visto que a sentença é alvo de irresignação ministerial, não sendo possível a decretação, de plano, da extinção de suas respectivas punibilidades.

Neste sentido, não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porquanto não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4º, I E IV, DO CP] – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM CONCRETO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ACUSATÓRIO– AUSÊNCIA DE COISA JULGADA PARA A ACUSAÇÃO– ART. 110, §1º, DO CP – INACOLHIDA – ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA BAGATELA – INAPLICABILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA EXPRESSIVO, AVALIADA EM R$ 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS) – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO SEGUNDO RECORRENTE EM JUÍZO – COTEJO HARMÔNICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 44 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal...”
(N.U 0007883-47.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO EM ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em reconhecimento da prescrição retroativa, quando o Ministério Público interpõe recurso de apelação, obstando, assim, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, requisito legal exigido para tal desiderato, devendo-se aguardar o resultado do julgamento do recurso ministerial.

2. Incabível a condenação do acusado pelo delito de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, quando a grave ameaça não foi suficientemente comprovada, mormente pela ausência de oitiva judicial da vítima e pelo fato de as testemunhas policiais não estarem presentes no momento da subtração para comprovar o emprego de grave ameaça.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.”
(TJ-DF 20140310293022 DF 0028840-54.2014.8.07.0003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: 905/915)

No mesmo sentido, é o aresto abaixo:

“(...)inviável o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.
(N.U 0044719-65.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)

Como relatado, os apelantes foram condenados em primeira instância, e em seguida, o órgão ministerial interpôs o presente recurso de apelação, que está em pauta.

Assim, neste momento, o prazo prescricional corresponde a pena máxima abstrata cominada ao delito e não pelas penas aplicadas na sentença, justamente diante da ausência do trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público, impedindo, então, a deliberação, ao menos por enquanto, a respeito da prescrição pelas penas fixadas, considerando o artigo 110, §1º do Código Penal.

No presente caso, o crime de peculato prevê a pena máxima de 12 (doze) anos de reclusão, que à luz do artigo 109, inciso II, do Código Penal, corresponde ao prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2014, em relação aos réus GILSON e JOSÉ ANTÔNIO, e em 10 de julho de 2014, em relação ao réu ANDRÉ PAIVA. (id. 183924798 – p. 55/61; id. 183924799 – p. 01 e id. 183924799 – p. 07/09).

A sentença condenatória foi prolatada e publicada em cartório, em 30 de março de 2023, salientando, a ausência do trânsito em julgado para a acusação (id. 183926233).

Desse modo, entre a data do recebimento da denúncia (10 de junho de 2014 e 10 de julho de 2014) e a data da prolação da sentença (30 de março de 2023), diante do disposto no artigo 109,
caput
, do Código Penal (prescrição pela pena em abstrato), verifica-se que transcorreu período inferior a 16 (dezesseis) anos, logo, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa nesta oportunidade.

Portanto,
não conheço da preambular de prescrição ventilada
.

Entretanto, após o trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público, é recomendável priorizar a verificação da prescrição retroativa no presente caso, pela autoridade judicial responsável, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo
“(...) ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. (...)”.

MÉRITO

RECURSOS DEFENSIVOS

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período de tempo compreendido entre 30 de novembro de 2012 a 30 de abril de 2013, em horário indeterminado, na agência do Banco do Brasil sito na Av. dos Imigrantes, 329, nesta cidade e comarca de Rio Branco/MT, nesta Comarca, os funcionários públicos municipais JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA, valendo-se de facilidade que os respectivos cargos públicos lhes proporcionava, bem como o particular ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, todos com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, por 40 (quarenta) vezes, subtraíram ou concorreram para que fosse subtraído, em proveito próprio ou alheio, dinheiro público consistente na quantia de R$ 63.385,50 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), pertencentes aos erário do Município de Lambari D'Oeste/MT.

Ressai dos autos que, no período de tempo acima mencionado, os denunciados JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA exerceram cargos públicos comissionados do alto escalão da prefeitura municipal de Lambari D'Oeste/MT, sendo que o primeiro desempenhava as funções de assessor contábil e o segundo de tesoureiro. Extrai-se do feito que ambos os indiciados JOSÉ e GILSON, em razão da função que exerciam, tinham acesso ao cofre onde ficavam guardados os talonários da prefeitura de Lambari D'Oeste/MT, assim como o tesoureiro cotidianamente recebia cheques assinados em branco pela alcaide, Maria Manea da Cruz.

Valendo-se das facilidades inerentes aos cargos que ocupavam, bem como da desídia da chefe do Poder Executivo local, os increpados JOSÉ e GILSON, visando locupletarem-se ilicitamente, efetivaram várias liquidações e empenhos por serviços fictícios que supostamente teriam sido prestados ao Município de Lambari D'Oeste/MT.

Assim, utilizando-se de dados de diversas empresas da área de infraestrutura já disponíveis no banco de dados da prefeitura (como por exemplo Zizito Antonio da Silva, M. Das Graças Passos e Cia - Ltda. e Nilton J. Michalski e Cia Ltda., dentre outras), as quais não prestaram qualquer serviço ao Município de Lambari D'Oeste/MT em contrapartida, os denunciados JOSÉ e GILSON emitiram dezenas de cheques fraudulentos das contas da municipalidade, que supostamente seriam revertidos para os pagamentos de tais serviços "fantasmas" (vide cópias das folhas de cheque encartadas às fls. 87 a 108, 129 a 40 e 210 a 217 dos autos).

Infere-se que as cártulas utilizadas no embuste foram preenchidas e nominadas ao terceiro denunciado ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA irmão de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, pessoa física que não celebrou nenhum tipo de contrato de prestação de serviços com referido Município e que teve importante participação no esquema delituoso, pois após os valores serem creditados em sua conta bancária eram repartidos com os demais implicados.

Segundo se apurou, na grande maioria dos casos, os denunciados falsificaram a assinatura da gestora municipal nas cártulas emitidas de forma fraudulenta, ao passo que em outros casos valeram-se da incúria da Prefeita que, deixando de cumprir seu papel fiscalizatório na qualidade de ordenadora de despesas, constantemente assinava cheques em branco e os entregava para GILSON, o qual depois se utilizou de parte deles na pilhagem dos cofres públicos.

Com o modo de agir acima alinhavado, pelo que se auferiu até o presente momento, no período de aproximadamente 5 (cinco) meses, os denunciados se beneficiaram com a emissão de 40 (quarenta) cheques fraudulentos, subtraindo dos cofres do Município de Lambari D'Oeste/MT o expressivo importe de R$ 63.385,50 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), dos quais R$ 22.657,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) já foram devolvidos ao erário (vide fls. 82 e 220).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA como incursos no art. 312, caput, c/c art. 327, §2º, por 40 (quarenta) vezes, na forma do art. 71, caput (continuidade delitiva), todos do Código Penal, bem como ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA como incurso no art. 312, caput, c/c art. 29, c/c art. 30, por 40 (quarenta) vezes, na forma do art. 71, caput (continuidade delitiva), todos do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, prosseguindo-se o feito até a condenação final.

Requer-se, outrossim, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a fixação do valor para reparação dos danos causados pela infração no importe de R$ 40.728,50 (quarenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), considerando os prejuízos sofridos pelo erário lesado.

Pugna-se, ademais, seja decretada judicialmente, como decorrência da sentença penal condenatória, a perda do cargo público efetivo municipal do denunciado JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, mercê do disposto no art. 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal. (...)”.
(id. 183924795 – p. 69/74)

Emerge dos autos que entre 30/novembro de 2012 a 30/abril de 2013 os então agentes públicos: GILSON RIBEIRO (tesoureiro – servidor comissionado) e JOSÉ ANTÔNIO (contador – servidor efetivo), atuando no âmbito da Prefeitura de Lambari D’Oeste/MT, APROPRIARAM-SE, em proveito próprio, de recurso público municipal na quantia (original) de R$ 63.385,50 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco mil e cinquenta reais).

Constam que GILSON e JOSÉ ANTÔNIO detinham acesso exclusivo ao cofre existente na Prefeitura que acondicionava cheques, alguns deles já previamente assinados pela mandatária na época dos fatos. Diante disso, após espúrio ajuste entre eles, JOSÉ ANTÔNIO, utilizando-se dos dados de empresas idôneas que eram cadastradas na Prefeitura, a saber: Zizito Antônio da Silva, M. das Graças Passos e CIA. LTDA., Nilton Michalski e CIA LTDA., promovia a emissão de notas fiscais, cujo objeto indicava falsamente a prestação de serviço ao município, posto que não era de conhecimento e sequer fora executado pelas pessoas jurídicas.

Após empenho e liquidação, GILSON realizava o pagamento e emitia os cheques, repassando-os a JOSÉ ANTÔNIO que posteriormente os fazia nominal ao corréu ANDRÉ PAIVA, depositando as cártulas na conta corrente deste. Com a compensação dos cheques JOSÉ ANTÔNIO sacava a quantia e a dividia com GILSON.

Demonstrada a emissão de cerca de 40 (quarenta) cheques de natureza fraudulenta no apontado período. Ainda, verificado que JOSÉ ANTÔNIO, em relação a alguns cheques, forjou a assinatura que seria atribuída a Prefeita municipal Maria Manéa da Cruz, com a finalidade de apropriar-se do dinheiro público.

Peço vênia para transcrever em parte as provas produzidas nos autos, extrajudiciais e judiciais.

FASE INQUISITORIAL

Zizito Antonio da Silva (comerciante):

“(...) QUE tomou conhecimento através do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso que a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste efetuou o pagamento de R$4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais) em seu favor, em pagamento à "prestação de serviço de reforma e manutenção de pontes nas comunidade da Laginha e Sarizal", serviço este que supostamente teria sido prestado pelo declarante; QUE todavia,
o declarante aduz que nunca prestou tal serviço à prefeitura de Lambari D'Oeste, bem como, nunca permitiu que outra pessoa o prestasse em seu nome, esclarecendo que a referida quantia provavelmente foi recebida por outra pessoa
; QUE aduz que só prestou serviço à prefeitura de Lambari D'Oeste no ano de 2008, quando o declarante transportou cimento grama de Cuiabá à Lambari D'Oeste, em seu caminhão de placa BNB-6287, tendo recebido da prefeitura municipal, ainda naquele mesmo ano, a quantia aproximada de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) por dois fretes realizados; QUE desde então, nunca mais prestou serviço àquela prefeitura; QUE acredita que alguém deve ter usado cópia de seus documentos pessoais que estavam nos arquivos da prefeitura para receber pela suposta prestação de serviço de reforma e manutenção de ponte; QUE perguntado ao declarante se o serviço de reforma e manutenção de pontes nas comunidade da Laginha e Sarizal realmente foi prestado, RESPONDEU: "eu não conheço aquelas localidades, mas segundo um rapaz que mora lá não foi prestado serviço nenhum", esclarecendo que não sabe declinar quem é tal rapaz; QUE através dos balancetes da Prefeitura e do Site do TCE/MT, o declarante tomou conhecimento de que o serviço foi empenhado no dia 03/12/2013, a nota fiscal foi emitida e liquidada no dia 17/12/2013 e o pagamento foi efetuado no dia 31/12/2012, através de dois cheques no valor de R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais) cada; QUE tomou conhecimento de que a Nota Fiscal de prestação de serviço foi emitida pelo serviço de tributos da própria prefeitura; QUE esclarece que reside na cidade de Cuiabá/MT, onde possui uma mercearia denominada "Mercado Compre Bem", atuante no varejo de secos e molhas em geral, esclarecendo, ainda, que nunca trabalhou com reformas e manutenção de pontes; QUE diante de tal situação irregular envolvendo seu nome e seus documentos pessoais, decidiu registrar esta ocorrência para que fossem tomadas as providências cabíveis que o caso requer; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924796 – pág. 02/03)

Lindeia Passos Marnes (sócia da empresa M. Das Graças Passos e CIA LTDA.):

“(...) QUE é sócia de sua irmã MARIA DAS GRAÇAS PASSOS na propriedade da empresa M. DAS GRAÇAS PASSOS E CIA LTDA, CNPJ 08.713.330/0001-36, a qual atua no ramo de prestação de serviços de reforma e manutenção de pontes, galerias, etc.; QUE apesar de figurar como sócia da sobretida empresa, a declarante afirma que nunca recebeu nenhuma parte do lucro desta, esclarecendo que a mesma, na verdade, pertence e é administrada por sua irmã; QUE no dia 01/06/2013, a declarante foi convidada para participar de uma seção legislativa na Câmara Municipal de Lambari D'Oeste, tendo atendido ao convite, ocasião em que tomou conhecimento de que a referida empresa havia recebido a quantia de R$3.880,00 (três mil e oitocentos e oitenta reais) da Prefeitura Municipal daquela urbe, para prestar serviço de reforma e manutenção de ponte de madeira sobre o córrego da comunidade da Concórdia, zona rural daquela municipalidade, cujo valor teria sido empenhado no dia 28/03/2013, sob o número 000964/2013; QUE após tomar conhecimento de tais fatos, a declarante entrou em contato com sua irmã MARIA DAS GRAÇAS e a reiterou da situação,
sendo que esta lhe esclareceu que a empresa não prestou o referido serviço, bem como, não recebeu nenhum valor pago pela Prefeitura de Lambari D'Oeste
; QUE esclarece que sua irmã MARIA DAS GRAÇAS ainda lhe autorizou a procurar esta Delegacia de Polícia para tomar as providências cabíveis acerca dos fatos; QUE a declarante afirma que, há muito tempo, a empresa já prestou vários serviços à Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, esclarecendo que acredita que alguém de dentro da prefeitura tenha subtraído os dados da empresa dos arquivos daquele órgão e os usado para receber o valor retromencionado; QUE como já disse, a empresa é administrada por sua irmã MARIA DAS GRAÇAS, a qual reside na cidade de Barra do Bugres/MT, na Avenida Felinto Muller, Chácara Antonio Rocha Passos, próximo à APAE, sendo que somente esta poderá fornecer maiores detalhes acerca de contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, esclarecendo a declarante que sua irmã se comprometeu a comparecer nesta Delegacia na próxima semana para prestar esclarecimentos acerca dos fatos;
QUE por derradeiro, esclarece a declarante que tomou conhecimento, através de terceiros, que a obra da ponte sobre o córrego da concórdia não foi realizada até o presente momento, embora a Prefeitura tenha pagado pelo serviço
, todavia, a declarante não sabe declinar quem pode ter recebido o pagamento; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924796 – pág. 04/05)

Maria das Graças Passos (sócia da empresa M. Das Graças Passos e CIA LTDA.):

“(...) QUE é sócia de sua irmã LINDEIA PASSOS MARNES na propriedade da empresa M. DAS GRAÇAS PASSOS E CIA LTDA, CNPJ 08.713.330/0001-36, a qual atua no ramo de prestação de serviços de reforma e manutenção de pontes, galerias, bueiros, etc., todavia, a empresa é administrada apenas pela declarante; QUE a referida empresa já prestou serviços à Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste várias vezes, todavia,
o ultimo serviço foi prestado há cerca de quatro anos
, ocasião em que construiu bueiro celular na comunidade de Sarizal, zona rural daquele município, sendo este o único e último serviço prestado durante a vigência do mandato da atual prefeita, senhora MARIA MANEA;
QUE aduz que sua empresa retromencionada não realizou os serviços relativos à reforma e manutenção de ponte de madeira sobre o córrego da comunidade da Concórdia, naquele município, com o empenho de n° 000964/2013, datado de 28/03/2013, no valor de R$3.880,00 (três mil e oitocentos reais), bem como, não recebeu tal valor
; QUE só tomou conhecimento do empenho em favor de sua empresa há cerca de dez dias, quando sua irmã LINDEIA lhe telefonou e lhe deixou a par da situação; QUE não sabe declinar quem foi a pessoa que recebeu o referido valor, sabendo apenas que não foi sua empresa; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924796 – pág. 07/08)

Nilton José Michalski (proprietário da empresa Nilton José):
“(...) sou proprietário da empresa Nikon J. Michalski sob CPNPJ 09522887000E52, a qual foi contratada, após ser vencedora da licitação de Convite nº 013/2012, para a prestação de serviços de máquina escavadeira tipo PC, para execução de 350 (trezentos e cinquenta) horas no corte de cascalho para recuperação de estradas, limpeza de córregos e ou bueiros, e para atendimento a pequenos e micro produtores rurais na execução de tanques no Município de Lambari D'Oeste/MT sob contrato nº 057/2012 no valor global de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) firmando em 04 de maio de 2012; que minha empresa executou parte dos serviços contratados, uma vez que os serviços são executados de acordo com a necessidade do Município, estando ainda dentro do prazo de vigência o contrato; que pelos serviços executados de forma parcial ao Município em questão, recebi o valor de R$ 36.570,00 (trinta e seis mil e quinhentos e setenta reais), sendo com descontos do ISS totalizou o valor de R$ 34.732,80 (trinta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) em cheques, no período compreendido entre o mês de julho e novembro de 2012; que confirmo o recebimento dos cheques de fls. 270/273 e 275/278 dos autos de inquérito civil 1142 08/2013; que com relação aos valores liquidados nos empenhos de fls. 92/95, relativos ao contrato nº 57/2012, não os recebi nenhum dos cheques descritos no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso como destinados a minha empresa. Que não sabe quem da prefeitura utilizou de forma fraudulenta os dados de minha empresa para realizar a fraude, visando justificar a emissão de cheques no valor total de R$ 40.430,00 (quarenta mil, quatrocentos e trinta reais), que é justamente o valor restante pertinente ao contrato que minha empresa celebrou com a prefeitura, referente às obras não executadas. Que no total, recebi da prefeitura 9 (nove) cheques, dos quais 8 (oito) deles estão com as microfilmagens nas fls. 2701273 e 275/278. Que a microfilmagem do cheque que não se encontra nos autos, possui valor de R$ 13.213,65 (treze mil, duzentos e treze e sessenta e cinco centavos).” (...)”.
(ID: 183924797 – pág. 74/75)

Josivan Medeiros da Silva (Vereador – Vice presidente da Câmara Municipal na época dos fatos):

“(...) QUE é vereador do município de Lambari D'Oeste, exercendo, também, as atribuições de vice-presidente da Câmara de Vereadores; QUE após os fatos denunciados por ZIZITO ANTONIO DA SILVA e LINDEIA PASSOS MARNES terem vindo à tona na municipalidade de Lambari D'Oeste/MT, parte dos vereadores daquele município, dentre eles o depoente, tem atuado no sentido de apurar pagamentos de obras não realizadas efetuados pela Prefeitura Municipal, tendo, inclusive, requerido ao presidente do poder legislativo a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração dos fatos;
QUE esclarece que tomou conhecimento de que a prefeita daquele município, senhora MARIA MANEA, exonerou GILSON RIBEIRO e afastou JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, funcionários da Prefeitura Municipal responsáveis pelo empenho e pagamento de notas fiscais, alegando que tais pessoas foram os responsáveis pelo indevido empenho e pagamento de prestação de serviços de manutenção e reforma de pontes, serviços estes que nunca foram realizados, ou seja, a chefe do poder executivo de Lambari D'Oeste imputou as irregularidades aos dois servidores do departamento finanças da Prefeitura Municipal
; QUE no dia 15/07/2013, ocorreu seção na Câmara Municipal, na qual o assunto retromencionado estava na pauta, esclarecendo que, num dado momento, o vereador FABIO ARAÚJO PORANGABA assumiu a palavra livre e disse que tinha em mãos fotocópias dos cheques que pagaram indevidamente os serviços não prestados, tendo o mesmo afirmado que as assinaturas da prefeita nas cártulas não eram verdadeiras, ou seja, o vereador afirmou que alguém, não dizendo quem, falsificou a assinatura da senhora MARIA MANEA sem que esta tivesse conhecimento; QUE além disso, FABIO afirmou que os cheques foram compensados junto à agência bancária pelo senhor ANDRÉ DE PAIVA, irmão de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA; QUE entretanto, FÁBIO não entregou as supostas cópias dos cheques aos demais vereadores para constatação da suposta falsificação; QUE esclarece que além das irregularidades já denunciadas por ZIZITO ANTONIO DA SILVA e LINDEIA PASSOS MARNES, alguns vereadores, dentre eles o depoente, suspeitam de irregularidades em outra obra paga pela Prefeitura Municipal à Empresa NILTON J. MICHALSKI E CIA LTDA. EPP, CNPJ: 09.522.887/0001-52, no valor de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais), pela prestação de serviço de máquina escavadeira tipo PC, para execução de 350 horas de corte de cascalho para recuperação de estradas e limpeza de córregos e bueiros, cujo empenho se deu no dia 04/05/2012, esclarecendo o depoente que não sabe dizer se tal serviço realmente foi prestado; QUE suas suspeitas em relação à empresa NILTON J. MICHALSKI E CIA LTDA. EPP, se dá em decorrência de que a Prefeitura pagou os serviços com trinta e quatro cheques, emitidos com valores diferentes e em quatro datas distintas, esclarecendo o depoente que o pagamento não poderia ser efetuado de tal modo, mas sim por depósito bancário; QUE neste ato, o depoente apresenta documentos referentes a outros pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, nos quais também suspeita haver irregularidades; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924796 – pág. 13/14)

Leone Dutra de Assis (Vereador na época dos fatos):

“(...) QUE é vereador do município de Lambari D'Oeste QUE após os fatos denunciados por ZIZITO ANTONIO DA SILVA e LINDEIA PASSOS MARNES terem vindo à tona no município de Lambari D'Oeste/MT,
tomou conhecimento de que a prefeita daquele município, senhora MARIA MANEA, exonerou GILSON RIBEIRO e afastou JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, funcionários da Prefeitura Municipal, alegando que tais pessoas foram os responsáveis pelo indevido empenho e pagamento de prestação de serviços de manutenção e reforma de pontes, serviços estes que nunca foram realizados, ou seja, a chefe do poder executivo de Lambari D'Oeste imputou as irregularidades aos dois servidores retromencionados
; QUE no dia 15/07/2013, ocorreu seção na Câmara Municipal, na qual o assunto retromencionado estava na pauta, esclarecendo que, num dado momento, o vereador FABIO ARAÚJO PORANGABA assumiu a palavra livre e disse que tinha em mãos as microfilmagens dos cheques que pagaram indevidamente os serviços não prestados, tendo o mesmo afirmado que as assinaturas da prefeita nas cártulas não eram verdadeiras, ou seja, o vereador afirmou que alguém, não dizendo quem, falsificou a assinatura da senhora MARIA MANEA sem que esta tivesse conhecimento; QUE além disso, FABIO afirmou estar na posse de um extrato bancário no qual ANDRÉ DE PAIVA, irmão de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, teria devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal a quantia aproximada de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), tendo o mesmo alegado, ainda, que ANDRÉ PAIVA, JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO eram os responsáveis pelas irregularidades e teriam desviado dinheiro dos cofres da Prefeitura Municipal, razão pela qual ANDRÉ PAIVA teria devolvido tal quantia; QUE entretanto, FÁBIO não entregou as microfilmagens dos cheques com as assinaturas supostamente falsificadas e o comprovante de depósito aos demais vereadores, razão pela qual o depoente não sabe dizer se as alegações deste eram verdadeiras; QUE esclarece que além das irregularidades já denunciadas por ZIZITO ANTONIO DA SILVA e LINDEIA PASSOS MARNES, alguns vereadores, dentre eles o depoente, suspeitam de irregularidades em outra obra paga pela Prefeitura Municipal à Empresa NILTON J. MICHALSKI E CIA LTDA. EPP, CNPJ: 09.522.887/0001-52, no valor de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais), pela prestação de serviço de máquina escavadeira tipo PC, para execução de 350 horas de corte de cascalho para recuperação de estradas e limpeza de córregos e bueiros, cujo empenho se deu no dia 04/05/2012, esclarecendo que suas suspeitas se dão em decorrência de que a Prefeitura pagou os serviços com trinta e quatro cheques, emitidos com valores diferentes e em quatro datas distintas, esclarecendo o depoente que o pagamento não poderia ser efetuado de tal modo, mas sim por depósito bancário; QUE na seção plenária do dia 01/07/2013, o vereador FÁBIO ARAÚJO PORANGABA, afirmou que das 350 horas de serviços de maquina escavadeira tipo PC, prestados pela empresa NILTON J. MICHALSKI E CIA LTDA. EPP, mais de 100 horas trabalho teriam sido em sua propriedade rural, de onde teriam sido extraídos cascalhos para a Prefeitura Municipal; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924796 – pág. 15/16)

Maria Manea da Cruz (Prefeita do Município):

“(...) QUE a declarante é prefeita municipal de Lambari D'Oeste desde o ano de 2009, sendo que comparece nesta Delegacia de Polícia para ser oitivada em atendimento ao Ofício n° 069/2014/DPICLD/MT; QUE perguntado à declarante se reconhece as assinaturas constantes nas cártulas de Fls. 87/108, 129/140 e 210/217 como sendo suas, RESPONDEU que reconhece como sendo suas apenas as assinaturas constantes nas cártulas acostadas nas Fls. 210, 211, 212, 213, 214 e 217, todavia, solicita que seja consignado que as cópias de Fls. 212, 214 e 217 se tratam da mesma cártula que estão duplicadas nos autos, esclarecendo que
as demais cártulas, Fls. 87/108, 129/140, possuem assinaturas diferentes da que é usada pela declarante
; QUE perguntado à declarante se solicitou o backup do sistema contábil da prefeitura à empresa responsável que presta serviços à municipalidade na área, conforme orientação do auditor interno EMERSON GONÇALVES MENDES, com o propósito de localizar os empenhos que foram excluídos irregularmente do banco de dados, RESPONDEU que quando tomou conhecimento de pagamentos indevidos efetuados pela Prefeitura Municipal, no mês de junho de 2013, foi orientada pelo auditor interno a solicitar o backup do sistema contábil junto à empresa ACPI, posto o mesmo
ter constatado que alguns empenhos relacionados aos pagamentos indevidos haviam sido excluídos do sistema
, esclarecendo a declarante que viajou para Cuiabá a fim de solicitar os arquivos todavia, no percurso, ainda na cidade de Cáceres, recebeu um telefonema de GILSON RIBEIRO DA SILVA, o qual, desesperado, dizia que queria conversar urgentemente com a declarante, todavia não declinou o assunto;
QUE logo em seguida, recebeu um telefonema do Secretário de Administração, o qual lhe disse que poderia retornar para Lambari D'Oeste, vez que GILSON e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA estavam na sala do mesmo confessando serem os autores dos pagamentos indevidos; QUE também recebeu um telefonema de EMERSON dizendo que GILSON e JOSÉ ANTONIO já estavam confessando todo o esquema
; QUE prosseguiu viagem e foi até à sede da empresa, onde solicitou que analisassem o backup da prefeitura,
tendo um dos técnicos lhe confirmado verbalmente que os empenhos dos pagamentos indevidos haviam sido excluídos "da máquina" de JOSÉ ANTONIO
, esclarecendo a declarante que no mesmo dia a empresa lhe deu um documento atestando sua estada naquele local;
QUE quando retornou para Lambari D'Oeste, GILSON e JOSÉ ANTONIO confessaram serem os autores dos pagamentos indevidos
, motivo pelo qual, naquele momento, a declarante não entendeu necessário o Backup, entretanto, aduz que se compromissou com o Promotor de Justiça a nos próximos dias solicitar o banco de dados junto à empresa contábil e apresentá-lo à Promotoria de Justiça de Rio Branco; QUE perguntado à declarante se deixava folhas de cheque em branco assinadas no cofre da prefeitura, as quais supostamente foram utilizadas nos desvios de verbas públicas apurado nos presentes autos, RESPONDEU afirmativamente a indagação, salientando que ocasionalmente, quando precisava viajar, deixava algumas cártulas assinadas para que fossem realizados alguns pagamentos pré-definidos nas mãos do então tesoureiro GILSON RIBEIRO DA SILVA, esclarecendo que nunca deixou cheques no cofre da Prefeitura, vez que não tinha acesso ao mesmo, reafirmando que os entregava diretamente nas mãos do tesoureiro, não descartando a possibilidade de que este guardava às cártulas no cofre após recebê-las da declarante; QUE nunca deixou cheques em branco nas mãos de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, tendo em vista que este não era responsável pelos pagamentos, mas sim o tesoureiro; QUE na ocasião dos fatos, a prefeitura possuía apenas um cofre que ficava na sala da tesouraria e da contabilidade, explicando que já viu GILSON abrindo-o, sendo de seu conhecimento que JOSÉ ANTONIO também sabia a senha do cofre posto o mesmo trabalhar na prefeitura há muito tempo; QUE a declarante afirma que deixava cheques em branco nas mãos de GILSON tendo em vista que o mesmo era funcionário nomeado de sua confiança, salientando que ficou surpresa e decepcionada quando tomou conhecimento que GILSON fora um dos responsáveis pelos desvios de verbas; QUE perguntado para a declarante como se dava, no período em que se deram os desvios das verbas públicas, a conferência e fiscalização por sua parte, na condição de ordenadora de despesas, dos pagamentos efetuados pela municipalidade aos supostos prestadores de serviços, máxime através de cheques, RESPONDEU que na ocasião dos desvios os pagamentos corretos eram feitos através de processos físicos e virtuais, sendo que o tesoureiro, na época o indiciado GILSON, entregava em seu gabinete os processos físicos com o cheque preenchido já encartado, sendo que a declarante analisava os documentos, em especial o relatório da descrição do serviço a ser pago, e só então assinava os cheques e as ordens de pagamento;
QUE em relação aos pagamentos indevidos em apuração, afirma que os mesmos não ocorreram por meio de processo físico, sendo que o empenho, a liquidação e o pagamento foram efetuados apenas na forma virtual, cujos processos virtuais foram excluídos do sistema posteriormente
; QUE quando tomou conhecimento dos desvios, juntamente com seu secretariado e outros funcionários, verificou os arquivos da prefeitura e não encontrou nenhum processo físico relacionado aos pagamentos indevidos; QUE acredita que os perpetradores montaram o processo virtual para que as contas da prefeitura fechasse corretamente junto ao Tribunal de Conta,
salientando que apenas o contador, na ocasião JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, tinha conhecimento e acesso ao sistema contábil que gerencia os processos virtuais, motivo pelo qual acredita que foi este quem cadastrou os processos no sistema, ao passo que GILSON cuidava apenas das transações bancárias e dos talonários
; QUE afirma que as contas da prefeitura fecharam corretamente apesar dos desvios, motivo pelo qual a gestão não suspeitou que as fraudes teriam ocorrido, explicando a declarante que a prefeitura possui (sic) entre setenta a oitenta contas correntes, motivo que dificulta a verificação minuciosa das transações por parte da gestão; QUE perguntado à declarante os valores integrais apropriados indevidamente na fraude perpetrada, bem como a quantia que foi restituída aos cofres públicos pelos investigados e/ou pelo Banco do Brasil, RESPONDEU que
até o momento foi apurado
o desvio de R$63.385,50 (sessenta e três mil e trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), sendo que JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA devolveram apenas R$22.657,00 (vinte e dois mil e cinquenta e sete reais), todavia, a declarante afirma que as contas da prefeitura continuam sendo analisadas a fim de que se verifique a existência ou não de outros desvios de verba; QUE a declarante afirma que quando os desvios vieram à tona, foi contada pela gerente da Agência do Banco do Brasil de Rio Branco, a qual
reconhecia que as assinaturas de várias cártulas compensadas realmente não era da declarante
, sendo que a mesma lhe afirmou que o banco ressarciria todos os valores pagos através de cheques com assinaturas falsas, esclarecendo a declarante que já relacionou os cheques que foram compensados indevidamente e notificou a instituição financeira, sendo que aguarda posicionamento desta; QUE afirma que já solicitou cópia dos cartões de assinatura junto à agência bancária, todavia, sua solicitação não foi atendida até o presente momento; QUE a declarante afirma que os desvios foram denunciados primeiramente pela Câmara Municipal de Lambari D'Oeste, sendo que tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte à Sessão Planaria através de boatos e através da vereadora LOURDES; QUE afirma no ano de 2012 a empresa NILTON J. MICHALSKI E CIA LTDA EPP venceu licitação para prestar 350 horas de serviço de máquina escavadeira, todavia, a prefeitura utilizou apenas parte do serviço licitado, sendo que a empresa recebeu proprorcionalmente ao trabalho prestado; QUE todavia, os perpetradores liquidaram o valor total da licitação como se o serviço tivesse sido totalmente prestado, sendo
que a diferença que deveria ter sido cancelada foi paga indevidamente através de cheques nominais a ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA com a assinatura da declarante falsificada
; QUE afirma que até o momento não contratou empresa de auditoria para analisar as contas da prefeitura, vez que referido serviço custa cerca de R$200.000,00 (duzentos mil reais) conforme cotação já realizada, além disso, salienta que o Tribunal de Contas já analisou e aprovou todas as contas da Prefeitura até 2012, sendo que 2013 ainda estão em análise; QUE o próprio Tribunal de Contas faz auditoria nas contas da prefeitura periodicamente, todavia, a declarante salienta que a prefeitura se dispõe a custear uma auditoria privada caso seja interessante para as investigações e para o processo judicial; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924798 – pág. 29/32)

Jonas Manea (Secretário Municipal de Finanças na época dos fatos):

“(...) QUE depoente é irmão da prefeita de Lambari D'Oeste, senhora MARIA MANEA, e Secretário Municipal de Finanças daquela municipalidade desde maio de 2009, sendo o depoente o responsável pelas aquisições e pagamentos efetuados pelo poder executivo municipal; QUE o depoente esclarece que, quanto aos fatos ora investigados, não houve préempenho, empenho e liquidação, sendo que
as pessoas responsáveis pelos atos, simplesmente entraram no sistema da prefeitura com suas próprias senhas e "inventaram um histórico para justificar os cheques", não tendo, portanto, nenhum processo formal que justificasse as despesas
;
QUE explica que GILSON RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA "operaram" sozinhos
, sendo que quando os vereadores tomaram conhecimento dos fatos, procuraram a prefeita municipal e lhe informaram acerca de pagamentos indevidos, tendo o depoente sido instado a falar a respeito e dito que não havia por parte da prefeitura nenhum vínculo com as empresas apontadas como recebedoras de pagamentos irregulares, dentre estas a empresa de ZIZITO ANTONIO DA SILVA, a empresa M. DAS GRAÇAS PASSOS E CIA LTDA., dentre outras que não se recorda o nome no momento; QUE perguntado para o depoente como entende que GILSON e JOSÉ ANTONIO procediam quando da realização das operações de pagamentos indevidos, RESPONDEU que
JOSÉ ANTONIO, antigo funcionário público municipal concursado, tinha conhecimento do segredo do cofre onde ficavam guardados todos os cheques da prefeitura, tendo o mesmo repassado a senha a GILSON quando este foi nomeado para o cargo de tesoureiro sendo que os talonários da prefeitura ficavam na posse de GILSON, guardado no referido cofre; QUE apenas GILSON e JOSÉ ANTONIO tinha acesso ao cofre
; QUE esclarece que nunca confiou no servidor JOSÉ ANTONIO, posto ter conhecimento de que o mesmo já havia sido afastado do cargo no mandato do prefeito anterior, não sabendo declinar a motivação do afastamento, informando o depoente que chegou a alertar GILSON para tomar cuidado com JOSÉ ANTONIO; QUE o depoente tomou conhecimento das falcatruas e se empenhou a auxiliar a prefeita municipal a desvendar todo o ocorrido, sendo que
tomou conhecimento de que haviam criado uma nova assinatura da prefeita e realizado diversos pagamento indevidos em cheques
, sendo que não consegue dizer o somatório de tais pagamentos, esclarecendo, apenas, entender que seja uma quantia muito alta; QUE tomou conhecimento que os funcionários GILSON e JOSÉ ANTONIO foram afastados da prefeitura, sendo o primeiro exonerado e o segundo afastado em decorrência de um processo administrativo disciplinar; QUE o depoente esclarece que a maioria dos cheques provavelmente tenha saído da prefeitura como suposto pagamento para a Rede Cemat, todavia,
todos foram preenchidos nominais a ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, irmão de JOSÉ ANTONIO
; QUE esclarece que em auditoria, que ainda está em andamento, tomaram ciência de que a conta da Rede Cemat que era de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) anuais (2012), saltou para quase R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem que houvesse qualquer incremento no consumo ou aumento da concessionária, sendo que tal diferença foi embolsada pelas pessoas emissoras dos retromencionados cheques
; QUE explica que "eles faziam o histórico e lançavam no balancete, mas inexistia fatura", sendo os cheque referentes aos pagamentos depositados na conta de ANDRÉ
; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924797 – pág. 69/70)

Adailton da Silva Peres (Procurador Jurídico da Prefeitura):
“(...) QUE o declarante é procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste desde o mês de abril do ano de 2013, sendo que antes disso exercia a função de assessor jurídico daquele poder executivo; QUE no mês de julho do ano de 2013, o declarante estava na sala do Secretário de Administração do município de Lambari D'Oeste, sendo que este lhe informava dos desvios de verbas públicas dos cofres da prefeitura,
quando os indiciados GILSON RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA adentraram juntos na sala e, chorando, sendo que JOSÉ ANTONIO confessava serem os autores dos desvios e dizia estarem arrependidos; QUE JOSÉ ANTONIO afirmou que ele e GILSON queriam devolver a quantia de "vinte e poucos mil reais" que havia sido desviada, sendo que solicitou orientação do declarante sobre como deveriam devolver o montante
; QUE o declarante orientou GILSON e JOSÉ ANTONIO a depositar o valor numa das contas da prefeitura e em seguida encaminhar o comprovante de depósito à gestora do município através de ofício, salientando que JOSÉ ANTONIO lhe pediu que os ajudasse compor o ofício, vez que não sabia como elaborá-lo, tendo o declarante os auxiliado tecnicamente; QUE o declarante afirma que não digitou o texto do ofício, tendo apenas informado a GILSON e JOSÉ ANTONIO sobre o conteúdo que deveria conter no documento, salientando que foi o próprio JOSÉ ANTONIO quem digitou o ofício no computador da secretaria de administração; QUE auxiliou JOSÉ ANTONIO a compor a primeira parte do ofício, sendo que JOSÉ ANTONIO disse que fazia questão de consignar no documento que o valor que devolveriam era o único que foi desviado; QUE JOSÉ ANTONIO imprimiu o oficio e saiu da sala com GILSON sem assiná-lo, sendo que no dia seguinte ao encontro, o mesmo ofício foi protocolado junto à prefeitura, já assinado por GILSON e por JOSÉ ANTONIO, informando a devolução de R$22.657,00 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta reais) numa das contas da prefeitura; QUE afirma que GILSON mentiu ao alegar que foi o declarante quem apresentou o ofício para que fosse assinado por ele e por JOSÉ ANTONIO, tendo em vista que apenas os orientou sobre como elaborar o documento, não tendo nenhuma participação na digitação e impressão deste,
salientando que só os auxiliou tecnicamente, vez que os dois indiciados se diziam estar arrependidos de terem cometido os desvios e lhe pediram ajuda sobre como proceder na devolução da verba; QUE esclarece que era JOSÉ ANTONIO quem confessava que ele e GILSON eram os autores dos desvios e diziam estarem arrependidos, ao passo que GILSON apenas chorava
; QUE perguntado ao declarante se a gestora municipal deixava cártulas assinadas em branco aos cuidados de GILSON e/ou de JOSÉ ANTONIO, RESPONDEU afirmativamente, salientando ser de seu conhecimento que esporadicamente, quando necessitava se ausentar do município, a prefeita MARIA MANEA deixava algumas cártulas assinadas aos cuidados de GILSON para que fossem efetuados pagamentos prévios programados; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924798 – pág. 33/34)

Emerson Gonçalves Mendes (Auditor Interno da Prefeitura):

“(...) QUE o depoente é funcionário Público efetivo da Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, sendo que exerce o cargo de Auditor Público Interno desde o ano de 2009; QUE o depoente é o responsável dentro da administração pública municipal, pelas informações prestadas ao sistema APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas), ligado ao Tribunal de Contas Estadual - TCE; QUE o depoente informa que trabalhava na prefeitura à época em que a prefeita municipal, MARIA MANEA, tomou conhecimento de que havia erros em empenhos de obras,
posto ter havido empenho e liquidação de obras não realizadas
, explicando que, tão logo a prefeita tomou ciência dos fatos, procurou-lhe para verificar sua real existência e os motivos pelos quais teriam ocorrido; QUE informa que os fatos ocorreram em meados de 2013; QUE esclarece que, juntamente com a prefeita municipal, esteve no prédio da prefeitura e acessou o sistema contábil para verificação dos empenhos, tomando ciência de que os empenhos que outrora existiam no sistema e constavam no sítio do TCE/MT foram excluídos do sistema contábil da prefeitura,
informando que ficou registrado no sistema que as informações foram excluídas pelo usuário JOSÉ ANTONIO, também funcionário da prefeitura, exercente do cargo de assessor contábil
; QUE informa o depoente que o somatório dos empenhos excluídos chega à quantia aproximada de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), contudo, o depoente informa que tomou conhecimento de cheques que foram pagos pela prefeitura, inclusive com a assinatura falsa da gestora municipal, que alcançam a quantia estimada em R$400.000,00 ou R$500.000,00 (quatrocentos ou quinhentos mil reais), salientando não ter conhecimento amplo dos fatos, trazendo ao conhecimento da Autoridade Policial aquilo que tomou ciência quando assessorou a prefeita na investigação dos fatos; QUE tem ciência de que o funcionário GILSON RIBEIRO DA SILVA foi exonerado de seu cargo de Tesoureiro e o funcionário JOSÉ ANTONIO DE PAIVA está atualmente respondendo a um processo administrativo, face aos fatos; QUE o depoente afirma que quando constatou que as informações dos empenhos haviam sido excluídas do sistema contábil, a orientou a procurar a empresa que loca o sistema para a Prefeitura, situada na cidade de Cuiabá, onde a mesma poderia ter acesso ao backup do sistema, podendo, assim, localizar os empenhos excluídos; QUE a prefeita acatou a recomendação e se deslocou a Cuiabá, sendo que enquanto a gestora viajava
, GILSON procurou o depoente e confessou ter desviado verbas da prefeitura, juntamente com JOSÉ ANTÔNIO, esclarecendo o depoente que GILSON dizia estar arrependido, ocasião em que o mesmo tomou a iniciativa de telefonar para a prefeita e confessar a autoria dos fatos à mesma; QUE antes que a prefeita mantivesse contato com a empresa, GILSON lhe telefonou e pediu-lhe que retornasse, vez que ele iria cientificá-la dos erros que cometera, tendo a prefeitura retornado de Cuiabá, ocasião em que GILSON e JOSÉ ANTÔNIO confessaram ser os autores dos desvios retromencionados, fato praticado perante o advogado da prefeitura
; QUE esclarece que o elemento de despesa utilizado pelos servidores no momento dos empenhos foi 3.3.90-36, referente à prestação de serviço de pessoa física, todavia, deveriam ter utilizado o elemento 4.4.90.51.99, referente a obras e instalações, motivo pelo qual o depoente não constatou os indevidos empenhos para construção de pontes em sua auditoria interna; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924797 – pág. 66/67)

Wagno Cesar da Silva Araújo (funcionário contratado da Prefeitura de Lambari):

“(...) QUE é funcionário contratado da Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, exercendo a função de Chefe do Departamento de Tributos há cerca de dois anos e sete meses; QUE afirma que uma das atribuições do departamento sob sua chefia é emitir Notas Fiscais de prestação de serviços para empresas que prestam serviços no município de Lambari D'Oeste; QUE afirma quem também é comum emitir notas fiscais para empresas que prestam serviços à Prefeitura Municipal, para que a Prefeitura empenhe e pague os serviços prestados, esclarecendo o declarante que neste caso, os Departamentos de Tributos só emite notas mediante uma A.C.I (comunicação interna), a qual lhe é repassada pelo Secretário Municipal responsável pela obra, por exemplo: se o serviço foi prestado à Secretaria de Obras, o depoente só emite a nota fiscal para a empresa prestadora do serviço mediante solicitação, através de comunicação interna, do Secretário de Obras; QUE após a Nota Fiscal ser emitida, a mesma é assinada pelo Secretário de Finanças e, em seguida, é encaminhada para empenho, liquidação e pagamento, esclarecendo o depoente que uma via de todas as notas emitidas sempre fica arquivada no Departamento de Tributos; QUE esclarece que após ter tomado conhecimento de pagamentos indevidos por serviços não prestados a ZIZITO ANTONIO DA SILVA e às empresas M. DAS GRAÇAS PASSOS E CIA LTDA, GUAPORÉ CONSTRUÇÕES e NILTON J. MICHALSKI E CIA LTDA EPPA, a prefeita municipal MARIA MANEA DA CRUZ, lhe solicitou que revirasse os arquivos do Departamento de Tributos para encontrar as vias arquivadas das notas fiscais que teriam sido emitidas a tais empresas contendo serviços não prestados, e que foram indevidamente empenhadas, liquidadas e pagas, esclarecendo o declarante que reviu todos seus arquivos e não localizou nenhum canhoto ou via das referidas notas; QUE afirma que constatou nos talonários de notas fiscais a falta de seis notas, de número 6343, 6344, 6345, 6748, 6749 e 6750 dando-lhe a impressão de que as mesmas foram arrancadas do talonário com todas suas vias; QUE uma destas notas fiscais, mais precisamente a de n° 6345, foi utilizada para o indevido empenho, liquidação e pagamento de serviços não prestados à ZIZITO ANTONIO DA SILVA, no valor de R$4.860,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais), não sabendo dizer se as demais notas faltantes foram utilizadas em outro pagamento indevido; QUE não sabe dizer quem subtraiu tais folhas do talonário, todavia, aduz que o talão costuma ficar em sua sala, sobre sua mesa de trabalho, a qual qualquer funcionário da Prefeitura tem acesso;
QUE em decorrência dos pagamentos indevidos, a Prefeita Municipal exonerou GILSON RIBEIRO DA SILVA, tesoureiro responsável pelo pagamento de notas fiscais, e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, contador responsável pela liquidação das notas fiscais
, esclarecendo a depoente
que tomou conhecimento de que tais funcionários foram exonerados após terem assumido serem os responsáveis pelos pagamentos indevidos
; QUE afirma que no dia 31/12/2012, data do pagamento indevidamente efetuado a ZIZITO ANTONIO DA SILVA, a Prefeitura estava de recesso, sendo que apenas os guardas estavam de Plantão na sede do Governo Municipal de Lambari D'Oeste, esclarecendo que acredita que o recesso iniciou no dia 22/12/2012 e terminou no dia 03/01/2013; QUE por derradeiro, aduz que as Notas Fiscais usadas nos pagamentos indevidos fazem parte da série pertencente à Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, todavia, não foram emitidas pelo Departamento de Tributos, posto o depoente não tem encontrado quaisquer registros de emissão em tal setor, tendo, na verdade, constatado subtração de folhas de notas que pode ter sido praticada por qualquer funcionário da Prefeitura Municipal; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924796 – pág. 10/11)

Os apelantes
GILSON RIBEIRO, JOSÉ ANTÔNIO
e
ANDRÉ PAIVA
, todos na presença do advogado Marcelo Geraldo Coutinho Horn (OAB/MT 13522), relataram extrajudicialmente o seguinte:

GILSON:

“(...) QUE o interrogando era Funcionário Público Municipal contratado da prefeitura de Lambari D'Oeste, há cerca de quatro anos e seis meses, sendo que exercia a função de Tesoureiro, tendo sido exonerado de seu cargo no dia 04/07/2013; QUE instado a tecer comentários de possíveis irregularidades ocorridas em seu departamento, notadamente o pagamento de cheques para pessoas que não prestaram serviços para a prefeitura no período de dezembro de 2012 e março e abril de 2013, RESPONDEU que recebia processos montados pelo setor de finanças e compras da prefeitura, os quais ainda Passavam pelo setor contábil,
sendo o responsável pelo pagamento dos serviços e das compras efetuadas, afirmando que preenchia lâminas de cheques nominais ao credor
e que eram direcionadas diretamente para o gestor executivo municipal, no caso, a prefeita MARIA MANEA DA CRUZ, salientando que preenchia a lâmina de cheque "direto no sistema", assinando-as e entregando-as para assinatura final da chefe do executivo; QUE o interrogando, ao verificar cártulas que foram depositadas em contas de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, cujas cópias foram apresentadas nesta Delegacia de Polícia pela prefeita daquele município de Lambari D'Oeste, afirmou que a assinatura das cártulas foram feitas por ele próprio, sendo portanto verdadeiras, contudo, verificou que o preenchimento das cártulas havia sido realizado em seu computador e no sistema Excel, afirmando não ser esta a prática usual; QUE acrescenta que era comum que deixasse folhas de cheques assinadas em branco no cofre de sua sala, salientando que
a senha de tal cofre é de seu conhecimento e do conhecimento de JOSE ANTONIO DE PAIVA, sendo que este também possuía a chave da sala do interrogando, sendo os dois, interrogando e JOSE, as únicas pessoas que tinham acesso à sala e ao cofre
; QUE alega que não preencheu as cártulas retromencionadas informando que por
algumas vezes entregou folhas assinadas e em branco para o contador JOSE ANTONIO DE PAIVA
, não sabendo em que número e o destino que o referido contador deu às cártulas; QUE aduz que em todas as cártulas existe a sua assinatura, havendo, ainda, mais uma assinatura que deveria ser da gestora do executivo municipal, prefeita MARIA MANEA DA CRUZ, não podendo afirmar que a assinatura seja ou não verdadeira, mas afirmando peremptoriamente não ser ele o responsável pela confecção de tal assinatura, desconhecendo sua possível falsidade; QUE
o interrogando esclarece que quando tomou conhecimento de equívocos havidos no setor contábil, através do senhor JOSE ANTONIO DE PAIVA, "equívocos" que geraram um prejuízo de mais de R$20.000,00 (vinte mil reais), foi informado que o montante seria totalmente devolvido aos cofres públicos
, sendo que, posteriormente, foi procurado por um advogado da prefeitura, Dr. ADAILTON, o qual lhe apresentou um Ofício de n° 001/2013 pedindo para que o assinasse, ressaltando o interrogando que assinou o documento sem ler, desconhecendo, portanto, seu conteúdo; QUE esclarece o interrogando que tomou conhecimento do montante retromencionado, todavia, não sabe dizer nada a respeito de outros valores que possivelmente tenham sido pagos indevidamente pelo setor responsável; QUE derradeiramente, o interrogando ressalta que não obteve qualquer lucro com os retromencionados pagamentos, ao contrário, foi exonerado e agora está sendo suspeito do cometimento de crimes contra a administração pública, sendo que abre sua conta pessoal e de qualquer familiar seu para as autoridades, a fim de provar que não houve qualquer depósito obscuro enquanto esteve exercendo o cargo de Tesoureiro; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924797 – pág. 24/26)

JOSÉ ANTÔNIO:

“(...) RESPONDEU: QUE o interrogando é Funcionário Público Municipal do município de Lambari D'Oeste, há cerca de dezesseis anos, sendo que exerce atualmente a função de Técnico Contábil; QUE há cerca de quatro anos, assumiu o cargo de Assessor Contábil, gestão da prefeita MARIA MANEA DA CRUZ, tendo trabalhado até sua exoneração na data de 04/07/2013; QUE o interrogando instado a falar acerca de possíveis irregularidades ocorridas no setor em que trabalha, na Prefeitura de Lambari D'Oeste, fatos relatados nos BOPCs NOS 2013.167606 e 2013.198594, onde foram realizados pagamentos através de cheques por serviços que não foram prestados àquela Prefeitura, RESPONDEU que,
em decorrência de suas atribuições funcionais, atuava como o funcionário responsável pelo recebimento de notas fiscais de empresas prestadoras de serviço e procedia ao empenho e à liquidação, encaminhado os papéis para o setor de pagamento
; QUE perguntado para o interrogando para quem destinava os susomencionados documentos, RESPONDEU que
era para o tesoureiro, funcionário GILSON, sendo este, portanto, responsável pela efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados; QUE o interrogando informa que durante certo período, provavelmente dezembro de 2012 e março e abril de 2013, ao digitar códigos numéricos referentes a credores da prefeitura para efetuar-lhe pagamentos, digitou equivocadamente determinados números que fizeram com que os pagamentos fossem direcionados a pessoas que não aquelas que efetivamente prestaram serviços
; QUE esclarece que tomou conhecimento do equívoco e buscou solucionálo junto ao setor competente, esclarecendo, ainda, que foi informado do erro através do setor de pagamento, todavia, após o pagamento já ter sido realizado; QUE perguntado para o interrogando se as empresas credoras que não receberam os créditos a elas devidos reclamaram o não pagamento, RESPONDEU negativamente à indagação, alegando não saber o motivo da não cobrança por parte das empresas, dizendo: "não chegou nada pra nós"; QUE perguntado para o interrogando se tem conhecimento e sabe dizer algo a respeito do fato de que seu irmão ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA recebeu depósitos em sua conta bancária, depósitos estes que deveriam ter sido realizados para empresas prestadoras de serviço ao município de Lambari D'Oeste, REPONDEU que seu irmão ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA já prestou serviços para a prefeitura daquele município, tendo, portanto, seu nome inscrito na lista acessada quando da realização de empenho e liquidação, não sabendo dizer por que motivo seu irmão teve seu código acessado e sido depositado valores em sua conta corrente, alegando ter havido apenas uma mera coincidência; QUE o interrogando esclarece que seu irmão ANDRÉ, atualmente, não está trabalhando, exercendo apenas atividades intelectuais, cursa a Faculdade de Direito em Araputanga, possui vinte e seis anos, é habilitado, tendo prestado serviço de som automotivo para a prefeitura de Lambari D'Oeste; QUE perguntado para o interrogando o montante creditado na conta de seu irmão ANDRÉ e se este efetuou a devolução de todo o numerário,
RESPONDEU afirmativamente à segunda indagação, posto não se recordar de quanto depositado na conta bancária de ANDRÉ
; QUE o interrogando esclarece que foi exonerado do cargo comissionado de Assessor Contábil e, atualmente, responde a um Processo Administrativo, cujo objeto é a apuração dos equívocos supramencionados, entretanto, salienta que efetuou a devolução aos cofres municipais da quantia de R$22.657,00 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais) nada data de 08/07/2013, sendo sua a assinatura aposta no Ofício n° 001/2013, de mesma data; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924797 – pág. 20/22).

ANDRÉ PAIVA:

“(...) QUE o interrogando é irmão de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, funcionário afastado da Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, morador do endereço supramencionado, estando atualmente desempregado e cursando a Faculdade de Direito em Araputanga/MT; QUE instado a falar a respeito dos motivos de sua intimação e oitiva no presente Inquérito Policial, RESPONDEU
que foi informado por seu irmão que havia sido realizado depósitos irregulares em sua conta corrente do Banco do Brasil, em Rio Branco, depósitos estes realizados nos meses de março e abril do corrente ano, não se recordando dos valores depositados, posto ter havido diversos depósitos e diversos saques
,
esclarecendo: "conforme o equívoco eu ia fazendo a devolução"
; QUE perguntado ao interrogando se trouxera consigo qualquer documento comprobatório da veracidade das informações prestadas, notadamente extrato bancário referente aos meses em comento, RESPONDEU que não trouxe consigo qualquer documento, todavia, afirma que "poderá ver a possibilidade de trazer os documentos"; QUE o interrogando esclarece que no curso do ano de 2012, prestou serviços de propaganda para o município de Lambari D'Oeste, salientando ter feito um "cadastro de contribuinte no setor de tributos" para poder trabalhar regularmente e recolher os tributos devidos, malgrado não tenha "firma aberta em seu nome"; QUE perguntado ao interrogando se se recorda de ter recebido qualquer documento que comprovasse a supramencionada inscrição no órgão administrativo municipal, RESPONDEU negativamente à indagação, acrescentando: "se puxar na prefeitura pode ter"; QUE perguntado ao interrogando se tomou conhecimento dos fatos relacionados à exoneração de seu irmão JOSE ANTONIO DE PAIVA do cargo de contador da Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, RESPONDEU que tomou conhecimento nestes últimos dias, esclarecendo que soube que existia desvios de dinheiro público, mas se limitando a dizer ter tomado conhecimento apenas deste fato;
QUE o interrogando esclarece que quanto aos saques que realizava, muito embora não se recorde os valores, sempre os fazia diretamente no banco e repassava o dinheiro em espécie para o seu irmão JOSE ANTONIO DE PAIVA, posto alegar ter conhecimento prévio, através desde, de que os depósitos eram indevidos
; QUE perguntado para o interrogando se efetuou depósitos de cheques em sua conta corrente, cártulas oriundas da prefeitura do município de Lambari D'Oeste e lhe apresentadas cópias neste ato, RESPONDEU que alguns dos cheques reconhece como pagamentos oriundos dos serviços prestados àquela prefeitura, acrescentando que outros "não tem certeza"; QUE perguntado para o interrogando se reconhece como sua a assinatura aposta no verso das cártulas que lhes foram apresentadas neste ato, RESPONDEU que reconhece algumas das assinaturas como sendo suas, todavia, outras "não tem certeza"; QUE perguntado ao interrogando se conhece a pessoa de GILSON RIBEIRO DA SILVA e se sabe se o mesmo é proprietário de imóveis na cidade de Araputanga, RESPONDEU que conhece GILSON RIBEIRO DA SILVA somente de vista, não podendo tecer comentários acerca de sua vida pessoal, posto não conhecê-la; (...)”.
(destacou-se) (ID: 183924797 – pág. 30/32)

NA FASE JUDICIAL

Zizito Antonio da Silva (comerciante):

“(...) narrou que usaram seu nome, como se tivesse construído ponte em Lambari D’Oeste. Afirmou ter descoberto o caso pelo site do Tribunal de Contas, segundo o qual teria realizado obras em Lambari D’Oeste, mas que nunca realizou obras lá, nem recebeu valores. Explicou que possuía um caminhão e prestou serviços para a prefeitura de Lambari D’Oeste, fazendo frete, trazendo gramas e cimento para Lambari D’Oeste, em 2011 ou 2012. Informou que ao tomar conhecimento da situação, procurou a delegacia de Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de contas e registrou Boletim de Ocorrência. Destacou que na época morava em Cuiabá e possuía uma mercearia e que, ao visitar as pontes citadas, verificou que elas estavam em ruínas. Respondeu que naquele momento não ficou sabendo quem estava utilizando o nome de sua empresa. Por fim, afirmou que em razão dos fatos teve que contratar advogado e se deslocar de Cuiabá até Rio Branco para registrar o Boletim de Ocorrência.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 06).

Lindeia Passos Marnes (sócia da empresa M. Das Graças Passos e CIA LTDA.):

“(...) explicou que era sócia de sua irmã, Maria das Graças, na empresa M. Das Graças Passos e Cia – Ltda., e que pegaram documentos da empresa na prefeitura e fizeram “uns rolos aí”, asseverando não ter sido contratada nem recebido o dinheiro pela reforma na ponte da Comunidade Concórdia. Explicou que na prefeitura haviam documentos da empresa porque antes dos fatos prestaram um serviço. Respondeu não saber quem utilizou o nome da empresa.
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 05).

Nilton José Michalski (proprietário da empresa Nilton José):
“(...) relatou se recordar da situação, não sabendo dos valores exatamente, mas confirmando que são próximos aos mencionados pelo promotor na audiência (R$ 34.732,80). Narrou ter ganho uma licitação e recebido muito menos que o valor limite, acrescentando que, posteriormente, veio a saber que foram emitidos cheques destinados à empresa do depoente, mas os valores, na verdade, nunca chegaram a ela. Explicou ter recebido horas que trabalhou e que restaram horas a serem executadas, mas só executou as que recebeu, entretanto, ficou sabendo da emissão de cheques referentes ao restante de horas, mas, o serviço não foi executado e não recebeu o cheque. Respondeu não ter informações sobre quem se aproveitou dos valores.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 03/04).

Maria das Graças Passos (sócia da empresa M. Das Graças Passos e CIA LTDA.):

“(...) afirmou que é irmã de Lindeia Passos e possui uma empresa que presta serviços de construção civil, sendo que na época dos fatos não foi contratada pra prestar serviços em Lambari D’Oeste. Ressaltou que prestou serviços em tempos anteriores ao fatos.”
(extraído da manifestação ministerial em ID: 183926203 – pág. 04)

Josivan Medeiros da Silva (Vereador – Vice presidente da Câmara Municipal na época dos fatos):

“(...) relatou que, na época dos fatos, era vicepresidente da Câmara dos Vereadores e que, através do portal da transparência, constatou a questão das pontes, mas não sabia quem poderia ter feito. Explicou que ao puxarem os nomes de Zizito e Lindéia, conversou com essas pessoas, que declararam não ter feito as obras. Informou que, no tempo do ocorrido, soube que José Antônio de Paiva e Gilson Ribeiro foram exonerados. Por fim, explicou que não teve acesso às investigações, pois suas informações estavam limitadas ao portal da transparência.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 05).

Leone Dutra de Assis (Vereador na época dos fatos):

“(...) informou que era vereador e que no portal da transparência constava a reforma de pontes, mas as pessoas da região falaram que não haviam acontecido. Destacou que o gasto foi lançado no portal da transparência, mas não foram realizadas as obras. Respondeu não se recordar da participação de Gilson e José Antônio.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 05).

Maria Manea da Cruz (então Prefeita do Município):

“(...) informou que, quando foi prefeita, Gilson exercia cargo de confiança, como tesoureiro. Contou que a Câmara de vereadores, em uma sessão, levantou um assunto que desconhecia, sendo que no dia seguinte, quando chegou na prefeitura, os vereadores estavam esperando para questioná-la. Detalhou que começou a procurar sobre eventuais pagamentos de prestações de serviços de pessoas que já possuíam cadastros na prefeitura e havia prestado serviços em outra oportunidade. Procuraram nos arquivos, mas não encontraram nada. Só havia registro dos pagamentos no sistema, não existindo processo físico. Narrou que quando estava se deslocando até Cuiabá, para ir até a central do sistema, na estrada recebeu ligação de Amós, falando que poderia voltar porque Gilson e José Antônio haviam confessado, acrescentando que ao retornar, eles confirmaram o que haviam feito e falaram que queriam devolver os valores. Respondeu que nos sistemas os registros estavam corretos, pois quem fechava os sistemas era o contador, todavia não existia processo físico de nada. Informou que, segundo o que se recorda, os acusados devolveram menos, pois, depois, perceberam que eles tinham desviado mais. Ressaltaram que eles restituíram menos que o devido. Explicou que os empenhos estavam liquidados e pagos, sendo referentes a reformas de pontes, horas de máquinas, acrescentando que ao pegar as cópias dos cheques, verificou que eles eram depositados na conta de André, irmão de José Antônio. Elucidou que Antônio de Paiva era contador, enquanto Gilson era tesoureiro. Respondeu ter ficado sabendo da participação de André da Conceição Paiva somente após pegar cópia dos cheques, de pouco valor. Descobriu que o banco não conferia as assinaturas. Respondeu que não sabe se André tinha conhecimento de que os cheques eram liquidados na conta dele e que, na época, José Antônio e Gilson assinaram documento se comprometendo a restituírem os valores.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 07).

Jonas Manea (então Secretário Municipal de Finanças):

“(...) relatou que Gilson Ribeiro da Silva e José Antônio de Paiva entraram no sistema da prefeitura e inventaram um histórico para justificar os cheques, esclarecendo que vereadores pegaram o balancete e lhe procuraram, tendo constatado que nada do que constava nele havia sido feito. Ressaltou que prontamente constatou que as empresas não tinham prestado os serviços naquela época, somente no passado. Afirmou que Gilson e José Antônio usaram os nomes das firmas para colocar nos balancetes, mas os vereadores sabiam que os serviços não estavam sendo prestados e lhe procuraram. Logo descobriu que eram coisas feitas sem processo de empenho, liquidação. Afirmou que jogaram despesas nas empresas de Milton, Zizito e Maria das Graças, pois já possuía cadastro da prefeitura e já haviam prestado serviços. Respondeu que a prefeita não deixava xeques (sic) assinados. Eles ficavam com o tesoureiro, em um cofre, e levavam duas assinaturas, do tesoureiro e, ao final do processo de pagamento, da prefeita. Destacou que somente Gilson e José Antônio possuíam acesso ao cofre. Narrou que em todos os cheques José Antônio criou uma assinatura e que ele fazia o cheque nominal ao André de Paiva, irmão dele. Acrescentou que Gilson deixava talões de cheque no cofre, com a assinatura dele “já adiantada”. Informou que ao realizarem busca das filmagens pelo banco, encontraram algumas coisas, especificando que os cheques eram nominais com valores baixos, sendo que o maior valor que viu foi de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), todos com uma assinatura criada por José Antônio. Destacou que os cheques que viu eram nominais ao André Paiva. Respondeu que as assinaturas do cheque eram a de Gilson e a criada por José Antônio, onde deveria ser a assinatura da prefeita, nominal ao André de Paiva. Não se recorda se havia RG. Asseverou que os cheques não eram depositados/sacados na agência do Banco do Brasil de Rio Branco, onde “mexiam”, mas em agências de outras cidades, como Cáceres e Mirassol D’Oeste. Por fim, informou que Gilson e José Antônio restituíram alguns valores, mas que na auditoria descobriram mais coisas.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 06/07).

Adailton da Silva Peres (então Procurador Jurídico da Prefeitura):

“(...) narrou que à época trabalhava como assessor jurídico da prefeitura, explicando que José Antônio de Paiva era contador, Gilson Ribeiro da Silva tesoureiro e André da Conceição Paiva. Explicou que na época descobriu-se que José Antônio e Gilson, de comum acordo, desviaram uma certa quantia por longo tempo. Eles fraudavam notas e empenho. Informou que na sindicância e no PAD José Antônio e Gilson confessaram e foram considerados culpados, destacando que eles choravam e se diziam arrependidos. Asseverou que eles devolveram o dinheiro desviado e foram exonerados. Respondeu que, André, por não ser servidor, não foi envolvido na sindicância, mas foi levantado que José Antônio usava a conta dele para fazer as transações, acrescentando que este dizia que aquele não tinha nada a ver, alegando que se beneficiou de uma procuração para gerenciar suas contas, uma vez que André estava nos Estados Unidos. Afirmou não se recordar do valor restituído pelos acusados. Respondeu não se recordar direito, mas que lembra que José Antônio e Gilson empenhavam, mas não lançavam, faziam de forma como que os valores não apareciam na contabilidade. Reforçou que eles coloraram, relatando como faziam os desvios, sendo que Gilson relatou que as vezes a prefeita Maria Manea viajava e deixava um ou dois cheques assinados e eles se aproveitaram disso. Outras vezes, pelo o que se recorda, houve falsificação de assinatura. Por fim, respondeu que, em outro momento, André também lhe disse que seu irmão (José Antônio) acabou utilizando sua conta para as manobras.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 04).

Emerson Gonçalves Mendes (então Auditor Interno da Prefeitura):

“(...) informante, narrou que, na época, era auditor público e que verificou uns empenhos que estavam no sistema e foram enviados no aplique (sic), perfazendo o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Afirmou não ter ficado sabendo sobre o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), pois participou somente do início da apuração, quando a prefeita lhe procurou. Confirmou que as obras não foram feitas, esclarecendo elas foram empenhadas na contabilidade, mas não foram registradas na conta contábil de obras. Respondeu que, no caso, o contador fazia os registros e que eles estavam feitos pelo perfil de José Antônio (contador). Ressaltou que em relação aos R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), constatou que o usuário de José Antônio fez a alteração, inserção e exclusão dos registros, acrescentando que a exclusão foi feita com a finalidade de tentar acobertar algo. Narrou que Gilson lhe procurou dizendo que procuraria a prefeita para conversar e assumir seu erro, acrescentando que ele disse ter cometido um erro na questão dos empenhos das obras. Detalhou que no sistema do aplique (sic) do Tribunal de Contas constava os empenhos, mas eles não constavam mais no banco de dados da prefeitura de Lambari D’Oeste e que, feita a auditoria, constatou a exclusão deles, no usuário de José Antônio. Respondeu que Gilson, por ser comissionado, imediatamente foi feita a portaria de exoneração dele, enquanto em relação ao José Antônio, por se tratar de servidor efetivo, sofreu um PAD e foi exonerado. Informou que quando a prefeita viajava, deixava alguns cheques assinados, para eventuais pagamentos, mas pelas microfilmagens, verificou que a assinatura não era de Maria Manea, destacando que a que viu, não chegou nem perto. Respondeu que na época não ficou sabendo para qual conta havia ido o dinheiro e que, em 2012/2013, via André na casa de José Antônio. Por fim, respondeu que André morou nos Estados Unidos, mas acredita que foi antes dos fatos.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 04/05).

Wagno Cesar da Silva Araújo (então funcionário contratado da Prefeitura):

“(...) afirmou que trabalhava na área de tributos, junto com a prefeita Maria Manea, explicando que as notas eram numeradas e vinham em pacotes, pontuando que não fazia controle da numeração que saía, por isso sumiram algumas notas e não ficou sabendo. Informou que era o responsável por emitir em um sistema as notas fiscais de prestação de serviços, mas as notas contestadas foram preenchidas a mão. Narrou que a prefeitura lhe pediu uma verificação, se estavam faltando notas em um bloco, sendo que deu falta de 6 (seis) notas fiscais, que, ao invés de terem sido preenchidas por um sistema mecânico, foram preenchidas de forma manual. Confirmou que pelo menos 6 (seis) notas sumiram do sistema e que o preenchimento delas não ocorreu da forma como deveria. Respondeu ter ouvido conversas de que Gilson e José Antônio confessaram o crime e que não sabe do envolvimento de André no caso. Informou que Gilson era tesoureiro e José Antônio contador.”
(extraído da sentença judicial – ID: 183926233 – pág. 05/06).

Ainda foram ouvidas, em juízo, as testemunhas de defesa
Edmar de Jesus e José Luiz Dias
, meramente abonatórias, que nada elucidaram sobre o caso.

Por sua vez, os acusados
GILSON RIBEIRO
e
JOSÉ ANTÔNIO
, quando interrogados em sede judicial,
CONFESSARAM
a prática do crime de peculato, nos seguintes termos:

GILSON RIBEIRO:

Que confessa os fatos; que passou cerca de 20 folhas de cheque pro contador (José Antônio de Paiva) com a assinatura do interrogando; os cheques foram repassados para fazer empenho e no final o valor era dividido para cada um (Gilson e o José Antônio); e que a Prefeita soube e assumimos nossos erros junto com o José Antônio; que foi um minuto de bobeira; que sempre trabalhou honestamente; o dinheiro foi dividido entre o interrogando e o José Antônio; que não conhece o André, só conhece o André de vista; que não sabe quanto foi passado para ele; que entregou um cheque em branco e o contador falou que ia fazer uns procedimentos e depositar e depois ia conseguir fazer os valores; foram vários, estava combinado, não lembra dos valores; que o combinado era metade pra o interrogando e para o José Antônio, não sabia que tinha terceiros; que ele (José) ia passar este valor em espécie, e de fato passou; depois que soube como foi feito; que recebeu da mão dele valores em duas vezes; que teve um intervalo de uns 10 a 15 dias entre cada um; que se não se engana foi em torno de uns 10 mil, 12 mil na 1ª vez e na 2ª uns 20 mil; que ressarciu este valor na prefeitura na época, quase 23 mil reais (não foi integral); devolveram para o MP foi em torno de mais uns 100 mil (entre dinheiro, veículo); não sabe se o André recebeu algum valor, o José Antonio não falava dele; que não sabia que a conta era depositada na conta do André; que era o José Antonio que fazia os lançamentos no sistema; chegavam os empenhos e fazia os pagamentos após a assinatura do secretário de finança; aí pegava a assinatura da prefeita; eu fazia o pagamento e a emissão do cheque com o nome do credor; que não tinha conhecimento de como ele operacionalizava; quem tinha a maior parte das condutas era o José Antônio de Paiva; que foi cerca de quarenta cheques; não tem conhecimento da participação do André; nem conhece o irmão do José Antônio, só de vista; não sabia da emissão de cheque nominal ao André; que só estavam os 2 (dois) [interrogando e José Antônio] no esquema; que a Câmara de vereadores que descobriu isso; e que (caso eles não tivessem descoberto) não continuaria mais com a conduta, porque estava querendo sair da prefeitura pois não se sentia bem; que ia confessar (mesmo se não descobrissem); que está arrependido do que fez.
(ID: 183926187)

JOSÉ ANTÔNIO:

Que confessa o crime; se arrepende do acontecido; os beneficiados pelo crime foram o interrogando e o Gilson; diz que o depósito na conta do irmão foi uma maneira que achou para depositar o dinheiro e sacar os valores, porque tinha o cartão dele quando ele [André] foi para os Estados Unidos; tinha o cartão dele, movimentava a conta pra ele quando ele tava nos Estados Unidos, ele voltou, esqueceu, o interrogando também esqueceu, ficou esse cartão comigo e aí a maneira que nós achamos de fazer isso aí foi depositava, sacava e o Gilson pegava o dinheiro, até que foi descoberto; ressarciu um pouco do valor, 20 e pouco mil reais, não lembra o valor exato e depois fizeram um acordo para ressarcir o restante da quantia já atualizada; que fazia os empenhos e passava pro tesoureiro e ele fazia o pagamento; que pegava o cheque e depositava na conta do André e sacava esse dinheiro; que não lembra quantos saques foram realizados; que os cheques foram em vários depósitos; que ia sacando, quando chegava determinado valor sacava; o interrogando guardava em casa os valores sacados; metade era do interrogando e metade do valor era para o Gilson; André não sabia de nada, não teve nada com isso; que entregou o valor pra ele (Gilson) umas 2 vezes, de 10 a 20 mil em cada uma; que André estava em Araputanga, cursando Direito, quando o interrogando realizou os saques; André deixou o cartão e senha dele com o interrogando quando ele foi para o Estado Unidos e esqueceu de pegar depois e ficou o cartão com o interrogando; que não sabe porque André falou na fase policial que ele foi beneficiado com o dinheiro, não viu o depoimento dele; desconhece que o irmão tenha feito saques como declarado por ele na delegacia, só se foi de outra conta, porque era o interrogando que fazia os saques no caso em tela; que o André, quando foi para os Estados Unidos, deixou uma procuração com o interrogando para movimentar a conta dele; não tem cópia da procuração que o irmão deixou; que as empresas existiam pois eram cadastradas na Prefeitura, mas os serviços não foram prestados e empenhamos e liquidamos, fizemos os cheques e aí pegamos o dinheiro e sacamos; que o cheque era feito nominal para sacar no nome dele; que depositava tudo no nome dele, depois de compensado, sacava o dinheiro; sempre tem alguma assinatura no verso, então o interrogando fazia qualquer assinatura, já que o banco não confere; tanto é que podia ficar até sem assinatura que o banco pagava; alguns cheques chegou a depositar em Cáceres, outros em Mirassol; que conseguia fazer os saques dos cheques nominais a presença do beneficiário [André] ou sem endosso do cheque; que o André nunca falou nada sobre o que declarou na fase policial e o interrogando nunca falou nada disso para o André, só ficou sabendo quando tudo foi descoberto; desconhecia o relato do irmão na delegacia; não sabia que o irmão havia sido ouvido na delegacia; nega a participação do irmão, que foram 40 cheques; que a Câmara descobriu e a gente aí já tinha pensado em devolver os valores; que a responsabilidade criminal é do interrogando e do Gilson de modo igual; que era o interrogando que sacava; que tinha procuração para representar o André; que tinha cartão e senha para movimentar a conta; que o André não sabia que a conta dele estava sendo utilizada e foi uma surpresa para ele e em razão disso brigaram; que não falou nada para o André, ele nem sabia; que André prestou serviço para Prefeitura no passado; que André não recebeu dinheiro pelo uso da conta dele; que o interrogando e Gilson restituíram dinheiro, o André não fez restituição.
(ID: 183926184)

Já o apelante
ANDRÉ PAIVA
, em juízo, negou qualquer participação na prática criminosa, atribuindo a responsabilização delitiva ao seu irmão – JOSÉ ANTÔNIO:

“(...) negou todos os fatos que lhe foram imputados; que José Antônio é seu irmão mais velho; que o interrogando viajou para os Estados Unidos e morou lá por 03 (três) anos; que era imprescindível alguém ficar aqui para cuidar de sua conta bancária porque ele remetia dinheiro para cá; que o José Antonio tinha uma procuração que lhe dava acesso a conta do interrogando, José tinha a senha e o cartão; os fatos ocorreram pouco tempo após o retorno do interrogando dos Estados Unidos; o interrogando quando retornou não morava em Rio Branco, chegou e fez faculdade de Direito em outra cidade; que não se deslocava até a Prefeitura, nenhum funcionário conhecia o interrogando; que tem a consciência limpa, que não participou; que não autorizou ele a depositar cheques na sua conta; que ele depositou e sacou por livre e espontânea vontade, porque ele tinha o cartão e a senha; que não usufruiu dos valores, tanto que somente Gilson e José Antônio que restituíram valores; que não sabia que os cheques estavam entrando na conta do interrogando; que depois dos fatos descobertos foi verificar que os cerca de 40 (quarenta) cheques foram depositados em poucas ocasiões, cerca de 03 ou 04 ocasiões, não era depositado um cheque por vez; os valores não ficavam “parados” na conta, era o prazo de compensar e ser sacado; nenhum saque foi realizado pelo interrogando; quando retornou dos Estados Unidos o interrogando “limpou” sua conta, era universitário e estava morando em outra cidade, praticamente não usava essa conta; que tinha outra conta que era do banco SICREDI; que durante o período dos depósitos e saques o interrogando já havia retornado dos Estados Unidos e estava morando em outra cidade, estudando Direito; que eles depositaram os cheques em 03 (três) ocasiões, num dia depositava, no outro compensava e eles sacavam, quando foi utilizar sua conta os fatos já tinha ocorrido, pois passou 30, 60 dias sem utilizar essa conta, porque usava uma conta do SICREDI; que tinha duas contas uma no banco do Brasil e outra no SICREDI; que usava mais a do SICREDI; usava pouco a do Banco do Brasil; foi no período de pouco uso da conta que os fatos ocorreram; que ao retornar dos Estados Unidos recebeu um novo cartão do banco, e seu irmão já estava na posse do cartão antigo; que foi uma surpresa para o interrogando e para a família toda; que ficou um período sem conversar com seu irmão José Antônio; ao ser indagado pelo Promotor de Justiça declara que seu número de RG é 17010373; apresentadas assinaturas ao interrogando e indagado qual delas lhe pertence apontou uma delas; sobre os cheques nominais ao interrogando contendo sua assinatura e número do RG no verso respondeu “igual tem a da Prefeita e não era dela, porque o senhor pode ver foi tudo rabiscadinho e se o cheque foi nominal a mim eu não precisava nem assinar nas costas do cheque pra depositar na minha conta”; “da mesma forma que ele fez a assinatura da Prefeita Maria Manea nas cártulas aí também que era parecida dela mas não era, ele passou rabisco na traseira dos cheques meu aí, porque ele tinha minha procuração na época, então, ele viu como que tinha sido rabiscado”; quando os fatos ocorreram estava residindo em Araputanga; retornou ao Brasil, salvo engano, 2011 ou 2012; não havia prazo de validade da procuração outorgada ao seu irmão José Antônio; foi até o Banco para obter a cópia da procuração mas não havia cópia; a procuração era para foro em geral, tinha poderes para tudo; não revogou a procuração quando retornou do exterior.”
(ID: 183926186)

Neste contexto, o conjunto probatório demonstra que os apelantes
GILSON e JOSÉ ANTÔNIO
cometeram, dolosamente, o delito de peculato, visto que:

a) os APELANTES GILSON e JOSÉ ANTÔNIO c
onfessaram na etapa judicial a prática do crime
, apresentando detalhadamente o modus operandi da dupla, sendo certo que JOSÉ ANTÔNIO promovia os lançamentos inidôneos no sistema para emissão de nota fiscal, e posterior, empenho e liquidação, enquanto GILSON era responsável por efetuar a emissão dos cheques e respectivos pagamentos. JOSÉ ANTÔNIO também providenciava o depósito dos cheques se utilizando da conta bancária do coacusado ANDRÉ PAIVA, e após compensação bancária, efetuava o saque dos valores e os dividia (metade) com GILSON.

JOSÉ ANTÔNIO
, inclusive, criou uma assinatura oposta nas cártulas como sendo a da Prefeita do Município, sendo evidenciado, posteriormente, que não se tratava da assinatura da mandatária.

b) os APELANTES GILSON e JOSÉ ANTÔNIO também admitiram a conduta criminosa ao devolverem, espontaneamente, em sede administrativa, parte dos valores apropriados dos cofres municipais (ID: 183924796 – pág. 34), e ao realizarem acordo, em 25/06/2021, objetivando a não continuidade na persecução cível no interesse da ação civil pública nº 0000265-04.2016.8.11.0052 – código nº 38770 (ID: 183926155 – pág. 16/24).

c) as testemunhas Emerson Gonçalves Mendes (em solo inquisitorial e judicial), Adailton da Silva Peres (em solo inquisitorial e judicial), Maria Manea (em solo inquisitorial e judicial) e Wagno Cesar da Silva Araújo (sede judicial) afirmaram que os réus GILSON e JOSÉ ANTÔNIO, haviam confessado o cometimento do delito.

d) os proprietários/administradores das pessoas jurídicas que tiveram seus dados indevidamente utilizados pelos agentes públicos denunciados (GILSON e JOSÉ ANTÔNIO), a saber: Zizito Antonio da Silva, Lindeia Passos Marnes, Maria das Graças Passos e Nilton José Michalski, confirmaram, em juízo, que não receberam nenhuma quantia, nem ainda prestaram qualquer serviço ao município, correlacionados aos lançamentos/pagamentos efetuados por GILSON e JOSÉ ANTÔNIO.

e) a testemunha Jonas Manea, declarou na etapa judicial que foi verificado no âmbito do município que as apontadas empresas não haviam prestado os serviços indicados pelos réus para justificar os pagamentos, reforçando, então, que os réus criaram lastro inidôneo para calcar os pagamentos cujos valores eram apropriados por eles.

f) a testemunha Emerson Gonçalves esclareceu, perante a autoridade judicial, que JOSÉ ANTÔNIO utilizou de seu próprio login para deliberadamente, efetuar o lançamento das despesas sob rubricas que não chamassem a atenção contábil e/ou do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT via APLIC. Ainda relatou que JOSÉ ANTÔNIO excluiu os registros de origem fraudulenta com o fim de acobertar sua conduta ilícita.

g) o corréu ANDRÉ imputa a responsabilidade delitiva ao seu irmão JOSÉ ANTÔNIO.

Desta forma, as provas são suficientes para demonstrar que os apelantes
GILSON
e
JOSÉ ANTÔNIO
, se apropriaram de recurso público municipal, dolosamente, haja vista que caracterizado que
: “(...) o agente sabe, e tem vontade de se apossar, definitivamente ou desviar, conscientemente, o bem público, em benefício próprio ou de terceiro.”
(TJMT, N.U 0019543-84.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023), subsumindo suas condutas ao disposto no artigo 312, caput, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em ação culposa por parte dos acusados
GILSON
e
JOSÉ ANTÔNIO
, pois confessam a prática intencional do crime, assumindo, em diversas oportunidades durante o interrogatório judicial que agiram “em momento de bobeira” e que estavam arrependidos.

Destaca-se, ainda:
“(...) “Inviável a desclassificação do delito de peculato para sua forma culposa, quando as provas colhidas evidenciam a natureza dolosa do delito praticado.” (...)”.
(TJMT, N.U 0012888-38.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Deste modo, deve ser mantida a condenação dos apelantes
GILSON e JOSÉ ANTÔNIO
pela prática do delito capitulado no artigo 312,
caput
, e artigo 327, §2º, ambos do Código Penal.

Por sua vez, no tocante a autoria em relação ao apelante ANDRÉ PAIVA, em consonância com o parecer Ministerial, não vislumbro provas suficientes para demonstrar que agiu dolosamente para a consumação do crime de peculato.

Emerge dos autos em relação ao apelante
ANDRÉ PAIVA
:

a) o apelante
ANDRÉ
, em juízo, nega a prática delitiva, sustentando que seu irmão
JOSÉ ANTÔNIO
, na época dos fatos, estava na posse de seu cartão bancário e respectiva senha e possuía uma procuração de foro geral que lhe foi outorgada para, inclusive, movimentar a conta, declarando ainda, que não o autorizou a realizar o depósito dos cheques de natureza ilícita em sua conta, bem como não obteve nenhuma vantagem financeira com essa conduta.

ANDRÉ
também informou que foi
JOSÉ ANTÔNIO
quem realizou os saques dos valores oriundos dos aludidos cheques, e no tocante as rubricas constantes no verso dos cheques, atribui a aposição das assinaturas ao seu irmão.

b) o acusado
JOSÉ ANTÔNIO
, perante a autoridade judicial, isenta o corréu
ANDRÉ PAIVA
da responsabilização criminal, corroborando a tese de inocência aventada por seu irmão [
ANDRÉ
] na audiência de instrução.

JOSÉ ANTÔNIO
afirma que
ANDRÉ PAIVA
não teve participação no crime, imputando a prática delitiva tão somente a ele e ao corréu GILSON. Ademais, confirma que movimentava a conta bancária de
ANDRÉ
, e afirma que realizava pessoalmente os saques, que mesmo os cheques sendo nominais a ANDRÉ conseguia levantar o dinheiro, pois os bancos não faziam a conferência.

c) o coacusado
GILSON RIBEIRO
declarou, em juízo, que não tinha conhecimento do envolvimento de
ANDRÉ
na trama criminosa, sequer sabia que os cheques eram nominais a ele. Assume que ele [GILSON] e JOSÉ ANTÔNIO praticaram o crime, tendo dividido entre a dupla os valores apropriados.

d) nenhuma outra testemunha, mesmo de forma indireta, aponta algum envolvimento de ANDRÉ no crime. Aliás, a testemunha Adailton Peres, em juízo, informou que JOSÉ ANTÔNIO mencionava que ANDRÉ não teria participação no delito.

Desta forma, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram produzidas provas o bastante para demonstrar que o apelante
ANDRÉ PAIVA
, de forma consciente, aderiu a trama criminosa para a prática do delito de peculato.

Neste contexto, a existência ou não da mencionada procuração, por si só, não seria capaz de comprovar que ANDRÉ concorreu para a execução do crime, isto é, que tinha ciência do esquema criminoso e autorizou o uso de sua conta bancária para tanto.

Ainda, o apelante ANDRÉ, na fase judicial, não confessa expressamente a prática delitiva, em verdade, deixou claro que seu irmão [JOSÉ ANTÔNIO] lhe disse que havia realizado depósitos equivocados na sua conta, razão pela qual, sacava os valores e lhe devolvia. Sobre os cheques apresentados durante o interrogatório policial, ANDRÉ esclareceu que reconhecia sua assinatura em alguns cheques, em outros não tem certeza. Todavia, no respectivo termo não ficou evidenciado quais cártulas foram apresentadas ao acusado.

Lado outro, O acusado
JOSÉ ANTÔNIO
afirmou, em juízo, que promovia pessoalmente os saques dos valores oriundos dos cheques nominais a ANDRÉ, alegando que o fazia porque não havia conferência pelo banco. E nesse sentido, interessante destacar o relato judicial da testemunha Maria Manea afirmando que descobriu que a instituição financeira não conferia a assinatura para efetuar os pagamentos, tendo, inclusive, ingressado com ação judicial contra respectiva pessoa jurídica por essa razão.

Desse modo, não subsistem provas para manter a condenação de
ANDRÉ
pelo delito de peculato, eis que uma condenação criminal não pode se sustentar em elementos informativos não confirmados em juízo.

Igualmente, a condenação criminal não pode se basear na dedução lógica da ocorrência do delito, ao contrário, deve estar alicerçado em convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição.

Nesses termos já se pronunciou a Corte Superior de Justiça:
“(...) Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto" (fl. 276). (...)”.
(AgRg no AREsp 1591891/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Assim, uma sentença condenatória, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)”.

No mesmo sentido é o uníssono entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal.

2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo. (...)”
(RHC 47.938/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

É sabido que os elementos informativos servem, neste momento processual, tão somente, para reforçar as razões de convencimento do julgador, jamais para isoladamente embasar a condenação, motivo pelo qual não assiste razão ao ora recorrente.

Desta forma, em consonância com o parecer, dou provimento ao recurso de
ANDRÉ PAIVA
, absolvendo-o da prática do crime capitulado no artigo 312, caput, do Código Penal (PECULATO), por ausência de provas de concorrência para a infração penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

DA DOSIMETRIA

Os apelantes GILSON e JOSÉ ANTÔNIO pugnaram pela fixação da pena no mínimo legal.

Por outro lado, o Ministério Público requereu a revisão da dosimetria da pena dos apelados visando a elevação da pena fixada na sentença.

Destaca-se inicialmente que em relação ao apelado
ANDRÉ PAIVA
, a pretensão recursal do Ministério Público se encontram prejudicados.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“A pena do crime de peculato é, de acordo com o art. 312 do Código Penal, de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

Tendo em vista que, pela regra do crime continuado, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços (artigo 71 do Código Penal), passo a fazer a dosimetria referente ao dinheiro subtraído através do cheque com valor de R$ 2.758,60 (id. 70509723, fl. 18), por se tratar do cheque de maior valor, é a conduta mais grave praticada pelos réus

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). No caso em tela, se deve considerar que deve ser considerado que o valor do qual os réus se apropriaram (R$ 2.758,60) é quatro vezes maior que o salário mínimo vigente à época, que era de R$ 622,00, tornando a conduta deles mais reprovável, haja vista se tratar de cidade pequena e com população humilde,
motivo pelo qual majoro a pena base em 1 ano e 5 dias-multa
.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Os réus não eram reincidentes à época dos fatos.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 104). No presente caso, como circunstâncias do crime, deve ser considerado que para se apropriarem do dinheiro, os acusados se valeram de cadastro de empresas idôneas, o que poderia ter trazido sérios prejuízos a pessoas trabalhadoras e inocentes,
razão pela qual majoro a pena base em um oitavo
.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima elencadas, fixam-se as penas base:

a)
José Antônio de Paiva:
3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa.

b)
Gilson Ribeiro da Silva
: 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa.

c)
André da Conceição Paiva
: 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a confissão espontânea, motivo pela qual minoro as penas iniciais em um sexto:

a)
José Antônio de Paiva:
2 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa.

b)
Gilson Ribeiro da Silva
: 2 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa.

c)
André da Conceição Paiva
: 2 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso se faz presente a causa de aumento prevista no artigo 327, §2º, do Código Penal, em relação a
José Antônio de Paiva e Gilson Ribeiro da Silva
̧ que eram ocupantes de cargos comissionados à época dos fatos. Assim, fixo as penas definitivas:

a)
José Antônio de Paiva:
3 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão e 17 dias-multa.

b)
Gilson Ribeiro da Silva
: 3 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão e 17 dias-multa.

c)
André da Conceição Paiva
: 2 anos, 9, meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa.

DO CRIME CONTINUADO

Considerando que os réus, praticaram o crime de peculato por 40 vezes em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, aumento as penas em dois terços. Assim, fixam-se as penas:

a)
José Antônio de Paiva:
6 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão e 28 dias-multa.

b)
Gilson Ribeiro da Silva
: 6 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão e 28 dias-multa.

c)
André da Conceição Paiva
: 4 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão e 21 dias-multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra
Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência
, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

Os acusados responderam a todo o processo em liberdade.

A lei estabelece que em condenação superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Ademais, as condições dos réus são mais favoráveis do que desfavoráveis.

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o
REGIME SEMIABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando-se o quantum das penas, deixo de fazer a substituição.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que é vedado por lei a magistrado decretar prisão preventiva de ofício e que não há representação, concedo aos acusados o direito de recorrerem em liberdade.
..”

(
id. 183926233)

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta dos apelantes, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, pois “deve ser considerado que o valor do qual os réus se apropriaram (R$ 2.758,60) é quatro vezes maior que o salário mínimo vigente à época, que era de R$ 622,00, tornando a conduta deles mais reprovável, haja vista se tratar de cidade pequena e com população humilde...”.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está idônea, devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Contudo, a “culpabilidade” não pode ser exasperada ao argumento de ganho financeiro fácil em detrimento do patrimônio público, eis que corresponde a elementar própria do tipo penal do delito de peculato. Ainda , a execução do delito por 40 (quarenta) vezes, embora censurável, foi reconhecido na sentença na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), inclusive, com incidência da fração no grau máximo: 2/3 (dois terços).

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito fogem a normalidade do tipo penal, devendo ser sopesada com circunstância negativa, haja vista que os apelantes valeram-se de cadastro de empresas idôneas para promover o esquema criminoso já foi utilizado pelo juiz de piso para desabonar as “circunstâncias” do delito.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A pretensão Ministerial de que os recursos que deveriam ser utilizados para o bem público são desviados para fins particulares, é efeito natural, prevista no tipo penal do crime de peculato.

Nesse tipo de crime,
“(...) Não pode ser valorada negativamente a consequência do delito inerente ao tipo penal, in casu, o prejuízo causado ao erário, porquanto no peculato exige-se a apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em proveito próprio ou alheio.” (AgRg no AREsp 865.529/PB). (...)”.
(TJMT, N.U 0002196- 53.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Desta forma, inviável a exasperação pela circunstância judicial das consequências do crime.

Em relação aos
motivos
, o fundamento do órgão Ministerial relativo a busca pelo lucro fácil (ganância), por si só, é inerente ao dolo do tipo pena, além do que as realizaram liquidações e empenhos por meio de serviços fictícios, igualmente é insuficiente para negativá-la, pois o objetivo de lucro fácil é uma obviedade ínsita a prática do crime de peculato; ainda o modo de atuação dos agentes criminosos, além de ilustrar o comumente esperado, ainda, não está atrelado a vetorial “motivos” do delito. Assim, inviável a negativação pretendida pelo recorrente ministerial.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Contudo, embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juízo reconheceu 02 (duas) circunstâncias judiciais no delito previsto no artigo 312, do Código penal, acrescentando à pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias acima no mínimo legal.

Como se vê, no cálculo, a fração utiliza o parâmetro jurisprudencial para cada vetorial negativada foi superior a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário, mostrando-se desarrazoada.

Na segunda fase
da dosimetria, a pretensão da acusação é a exasperação da pena em virtude das agravantes: “motivo torpe” e “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”. Entretanto, não cabem acolhimento, pois em relação ao primeiro, os fundamentos utilizados são genéricos e inadequados, enquanto o segundo, ilustra
“bis in idem”
, uma vez que o magistrado singular aplicou mesmo entendimento no édito condenatório na primeira fase da dosimetria.

No tocante a agravante
“com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”
, prevista no artigo 61, II, “g” do CP, não procede sua aplicação,
“(...) por consubstanciar bis in idem, tendo em vista que o abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão é elementar do tipo”
. (TJMT, N.U 0000276-60.2006.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Quanto a agravante
“executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa”
e a extensão da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 327, §2º do Código Penal, atribuídas ao corréu ANDRÉ PAIVA, entendo restar prejudicado, ante a sua absolvição.

Ainda, os apelantes GILSON e JOSÉ ANTÔNIO confessaram, em juízo, a prática do crime, e, inclusive, a confissão foi utilizado pelo magistrado de piso como fundamento para condenação. Logo, diante da natureza subjetiva da atenuante incontestável sua aplicação a favor dos acusados.

Por fim, no tocante a perda do cargo público, o requerimento recursal é pertinente apenas em relação ao apelante
JOSÉ ANTÔNIO
, servidor público efetivo do município.

No caso em tela, é indubitável que o apelante praticou os crimes a ele imputados em cristalina desconformidade com os deveres para com a Administração Pública inerentes ao servidor, tendo em vista que aproveitou-se de sua função para a prática e posterior acobertamento das condutas ilícitas.

Tal fato revela-se revestido de latente culpabilidade, haja vista que o apelante, em razão de sua função, apropriou-se de bem pelo qual tinha o dever de zelar, havendo ainda tentado acobertar suas condutas por meio de uso indevido de senhas de acessos de outros servidores, em total menosprezo à função que exerce junto a Prefeitura Municipal e à ética que rege a Administração Pública.

Sendo assim, demonstra-se inquestionável que os atos foram praticados em violação de dever para com a Administração Pública, sendo a pena privativa de liberdade acertadamente fixada em patamar superior à 1 (um) ano.

Deste modo, restaram cumpridos os requisitos objetivos à aplicação da pena de perda de cargo/função pública, sendo devida a condenação e a imposição desta medida.

Neste norte, colaciono jurisprudência desta Colenda Corte:

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 158, § 1º, PRIMEIRA PARTE DO CP – PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 92, I, B, DO CP)– APELAÇÃO CRIMINAL – READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEOU-SE NO FATO DE TER PRATICADO O CRIME EM RAZÃO DO CARGO PÚBLICO – VIOLAÇÃO DE DEVER COM A ADMINISTRAÇÃO – ART. 92, INCISO I, ALÍNEA A DO CP – REVISÃO IMPROCEDENTE.

No presente caso, o delito foi praticado com evidente violação de dever para com a Administração Pública, pois o paciente, na condição de professora, perpetrou o crime com a intenção de ser ajudada futuramente no colégio em que trabalhava, já que a coacusada possuía bastante influência no ambiente escolar
. (TJ-MT - RVCR: 00204817920158110000 20481/2015, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2015, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/08/2015)”

No mesmo diapasão, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ART. 316, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ART. 92, INC. I, DO CP. PERDA DE CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, POR NÃO SE TRATAR DE EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DEVIDAMENTE MOTIVADA NA SENTENÇA. SANÇÃO CORRETAMENTE IMPOSTA.

O revisionando, ex-policial civil, foi condenado em 2006, pelo crime de concussão, ocasião em que aplicado o efeito (não automático) da condenação atinente à pena de perda do cargo. Na sentença, a determinação foi declaradamente motivada, atendendo ao disposto no art. 92, parágrafo único, do CP. A prática delitiva foi realizada dentro da delegacia de polícia onde trabalhava e o condenado atuava de forma a exigir dinheiro para não levar adiante inquéritos policiais, atitudes completamente contrárias ao exercício da função pública em que investido. Aplicação do efeito da condenação que se justifica tanto em razão de os delitos terem sido cometidos com abuso de poder e violação de dever para com a Administração, quanto por conta do total da pena privativa de liberdade a ele imposta. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
(TJ-RS - RVCR: 70083929703 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 09/10/2020, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 14/10/2020)

Nesses termos, consoante artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, é possível o decreto da perda do cargo público em desfavor do réu, porquanto fixada pena privativa de liberdade acima de 01 (um) ano pela prática de crime com violação de dever contra a Administração Pública.

Deste modo, é imperioso reconhecer a incidência do efeito extrapenal da condenação – qual seja, a perda do cargo/função pública, prosperando o pleito acusatório.

Quanto ao acusado
GILSON
, por ocupar, na época, cargo exclusivamente comissionado, foi exonerado conforme Portaria 116/2013 de 04/07/2013. (id. 183924796 – p. 28).

Desta forma, passo a readequar a pena imposta.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena mantem-se as duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), a qual se aumenta em 1/6 (um sexto) para cada fração.

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para os apelantes
José Antônio de Paiva e Gilson Ribeiro da Silva.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, reduz a pena em 1/6 (um sexto), chegando a pena intermediária para os apelantes
José Antônio de Paiva e Gilson Ribeiro da Silva
em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena, se faz presente a causa de aumento prevista no artigo 327, §2º, do Código Penal, em relação a
José Antônio de Paiva e Gilson Ribeiro da Silva
̧ que eram ocupantes de cargos comissionados à época dos fatos, chegando a uma pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Do crime continuado

Considerando que os apelantes, praticaram o crime de peculato por 40 vezes em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, aumento as penas em dois terços. Assim, fixam-se as penas:

José Antônio de Paiva:
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Gilson Ribeiro da Silva
: 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Mantêm-se o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Considerando-se o
quantum
das penas, deixo de fazer a substituição.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer
,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Antônio de Paiva e Gilson Ribeiro da Silva
,
tão somente para readequar a pena imposta, respectivamente, para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa e
prover
ao recurso de
André da Conceição Paiva,
para absolvê-lo da prática delitiva do artigo 312, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Por fim,
prover parcialmente
ao recurso do Ministério Público, tão somente com relação a perda do cargo público em relação ao apelado
José Antônio de Paiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024